Tribunal: CARF
Processo: 18470.721138/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INOCORRÊNCIA.DEVER DE PROVA
Não é nula a exação que descreva exaustivamente os motivos e fundamentos nos quais se alicerça estando o processo devidamente instruído.
Incumbe ao contribuinte provar aqueles argumentos trazidos em sede de defesa nos termos da lei não sendo causa de nulidade a recusa fundamentada no dever legal de sigilo quanto ao fornecimento de dados pertinentes a outros administrados.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal, por não se tratarem de renda auferida pelo contribuinte, os recursos repassados aos reais beneficiários da conduta criminosa praticada pelo sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF. DEVOLUÇÃO POSTERIOR DOS RENDIMENTOS. FATO GERADOR. MOMENTO.
O fato gerador do imposto de renda aperfeiçoou-se quando o contribuinte teve a disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos, sendo irrelevante a devolução dos valores recebidos posteriormente ao momento de ocorrência do fato gerador. Entendimento diverso implicaria em se admitir fato gerador condicionado.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo na seara tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda, por interesse comum.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721138/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.577 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
JOSE ADOLFO PASCOWITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO.INOCORRÊNCIA.DEVER DE PROVA
Não é nula a exação que descreva exaustivamente os motivos e fundamentos
nos quais se alicerça estando o processo devidamente instruído.
Incumbe ao contribuinte provar aqueles argumentos trazidos em sede de defesa
nos termos da lei não sendo causa de nulidade a recusa fundamentada no dever
legal de sigilo quanto ao fornecimento de dados pertinentes a outros
administrados.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR. BASE DE
CÁLCULO.
Devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal, por não se
tratarem de renda auferida pelo contribuinte, os recursos repassados aos reais
beneficiários da conduta criminosa praticada pelo sujeito passivo.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECLASSIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Tratando-se de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou
valores apurados pelas pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos
seus sócios, devem ser deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título
de IRPJ.
PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721138/2017-21
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Os pagamentos a beneficiários não identificados, ou a terceiros, quando não for
comprovada a operação ou sua causa, sujeitam-se à incidência do imposto
exclusivamente na fonte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
IRPF.
DEVOLUÇÃO
POSTERIOR
DOS
RENDIMENTOS.
FATO
GERADOR. MOMENTO.
O fato gerador do imposto de renda aperfeiçoou-se quando o contribuinte teve
a disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos, sendo irrelevante a
devolução dos valores recebidos posteriormente ao momento de ocorrência do
fato gerador. Entendimento diverso implicaria em se admitir fato gerador
condicionado.
MULTA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL
DA OCORRÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. EXCLUSÃO.
Deve ser afastada a multa qualificada quando não se extrai dos autos a
comprovação cabal da ocorrência de conduta dolosa do sujeito passivo na seara
tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às
pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do
fato gerador da obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria,
e não um significado meramente econômico. No caso, não configurado tal
interesse, deve ser afastada a responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda,
por interesse comum.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por voto de qualidade, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório
Rechmann Júnior (relator) e Rodrigo Rigo Pinheiro, que anularam o lançamento por vício
material, face violação ao art. 142 do CTN. Designado redator do voto vencedor o conselheiro
Rodrigo Duarte Firmino; (2) por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial de decadência
suscitada no recurso voluntário; e (3) no mérito, dar-lhe parcial provimento nos seguintes
termos: (3.1.) por maioria de votos: (a) que seja excluído da base de cálculo do presente
lançamento os recursos repassados aos reais beneficiários, cujos valores advêm dos contratos
firmados com a Engevix, Consist e Multitek, entabulados na planilha de p. 4.918; bem como,
aqueles que, não incluídos na referida planilha (p. 4.918), eventualmente tenham sido autuados
nos processos administrativos dos beneficiários finais dos referidos repasses; (b) que sejam
deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ , tendo em vista que o presente
caso se trata de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização reclassificou valores apurados
por pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus sócios; (c) afastar a multa
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

qualificada, bem como a responsabilidade solidária da empresa JAMP ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou provimento
quanto às referidas matérias; (3.2.) por unanimidade de votos, que sejam excluídos da base de
cálculo do presente lançamento os valores tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35%
nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95, que não foram objeto de exclusão nos itens anteriores,
lançados nos processos administrativos das pessoas jurídicas (notoriamente, mas não apenas, a
Engevix e a Ecovix) que contrataram os serviços da JAMP, da MJP ENGINEERING AND
CONSULTING LLC e da MJP INTERNATIONAL GROUP LTD. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada na Acórdão no 02-85.959 (fl. 5.282), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o Auto de Infração às fls. 4838 a
4961, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2013 a 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.663.357,62,
acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Foi considerada como responsável solidário a empresa JAMP Engenheiros Associados
Ltda.
Conforme consta do Auto de Infração, o imposto decorre de:
- omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Ajaz Investiments LLC em 2014;
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por meio de interpostas
pessoas, nos anos-calendário de 2012 a 2014;
- omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em conta de depósito,
mantida no banco Itaú, em relação aos quais, o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, nos anos-calendário de 2012 e 2013;
- omissão de rendimentos caracterizada por valor creditado em conta de depósito,
mantida em instituição financeira em nome de interposta pessoa MJP Internacional
Group Ltd, em relação ao qual o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

mediante documentação hábil e idônea, a origem do recurso utilizados nessa operação
ocorrida em 2013.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, o procedimento fiscal iniciado
contra o contribuinte se relaciona aos fatos apurados no âmbito da denominada
“Operação Lava Jato”. No curso desta operação, foi verificada a existência de um
gigantesco esquema para fraudar a competitividade dos procedimentos licitatórios
referentes a obras contratadas pela empresa Petrobrás Brasileiro S/A, envolvendo a
prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de dinheiro. Foi
verificada a formação de um “cartel” de grandes empreiteiras que ajustavam
previamente qual delas iria sagrar-se vencedora da licitação. Para funcionamento desse
“cartel”, foram corrompidos empregados públicos de alto escalão da citada empresa,
assim como foram recrutados operadores financeiros para a concretização dos ilícitos e
lavagem de dinheiro.
Convém observar que, em 16/04/2015, o Juiz Federal Sérgio Moro compartilhou
documentos bancários que se achavam em poder do Ministério Público Federal e da
Policia Federal com a Secretaria da Receita Federal, referentes à “Operação Lava Jato”.
Ainda de acordo com o TVF, em face das denúncias e provas obtidas no decorrer da
Operação Lava Jato, restou demonstrado que a Engevix Engenharia S/A, empresa do
“Cartel”, celebrou contratos sobre valorados com a empresa Petrobrás Brasileiro S/A,
tendo utilizado o contribuinte e seu irmão Milton Pascowitch como operadores
financeiros para viabilizar a lavagem da vantagem indevida para os funcionários
públicos corrompidos e para os integrantes do núcleo político que sustentavam os
citados funcionários em seus altos cargos.
Ainda no curso das investigações, surgiram evidências de que grande parte do
pagamento de propina aos empregados públicos e ao núcleo político era
operacionalizada por meio da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda, empresa da
qual o contribuinte e seu irmão são os únicos sócios, com substrato em contratos de
consultoria e assessoria simulados. O contribuinte e seu irmão admitiram que pagaram
pessoalmente e por meio também da mencionada empresa JAMP Engenheiros
Associados Ltda vantagens indevidas em decorrência de contratos da empresa Petrobrás
Brasileiro S/A com as empresas Multitek Engenharia Ltda, Hope Serviços Ltda,
Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda e Consist Software
Ltda S/A.
Segundo o TVF, as empresas Hope Serviços Ltda e Personal Service Recursos
Humanos e Assessoria Empresarial Ltda executaram o pagamento de vantagens
indevidas em dinheiro, inclusive a parte que cabia ao contribuinte e seu irmão, o que
permitiu aos operadores financeiros terem quantidade significativa de dinheiro, o qual
foi usado para o pagamento dos credores da Engexix Engenharia S/A, a título de
propinas. Assim, como contribuinte repassou integralmente os recursos financeiros
percebidos das mencionadas empresas a título de vantagem indevida, não foram
considerados pela fiscalização esses recursos na apuração da base de cálculo, já que não
geraram acréscimo patrimonial.
Posteriormente, tais valores foram ressarcidos ao contribuinte e seu irmão, a partir de
contratos fictícios de prestação de serviços entre a JAMP Engenheiros Associados Ltda
e a Engevix Engenharia S/A.
Consta no TVF que não foram apresentados documentos hábeis e idôneos para
comprovar a origem de parte dos depósitos bancários listados nos Termos de Intimação
Fiscal, o que caracteriza omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei
no9.430/1996.
A fiscalização consignou no TVF que o contribuinte e seu irmão criaram a empresa
sediada em Miami MJP Engineering and Consulting LLC, com o objetivo único de
reduzir a carga tributária incidente sobre os dois contratos de prestação de serviços,
realizada diretamente pelas citadas pessoas físicas para a Ecovix Construções Oceânicas
S/A. As atividades de prestação de serviços realizadas pelo o contribuinte e pelo seu
Fl. 5718
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

irmão ao Grupo Engevix englobam tanto o uso de conhecimento técnico, quanto a
atuação como operadores financeiros, mas resta impossível segregar, entre os serviços
prestados, a atividade licita praticada decorrente de eventuais consultorias e/ou
assessorias da atividade ilícita imbricada com o pagamento de vantagens indevidas para
fins de êxito na obtenção de certo contrato.
Entre 2010 a 2014, foi verificado que todos os depósitos na conta de titularidade da
MJP Engeneering and Consulting LLC têm, como origem, dois contratos firmados com
a Ecovix Construções Oceânicas S/A. Intimada a comprovar a operação que deu causa
às transferências financeiras de mais USD 26 milhões, efetuada em conta mantida pela
empresa MJP Engeneering and Consulting LLC, a empresa Ecovix Construções
Oceânicas S/A disponibilizou apenas contratos, tendo afirmado, por outro lado, não ter
como comprovar a efetiva prestação de serviços. O contribuinte, intimado a comprovar
a efetiva prestação de serviços para com a Ecovix Construções Oceânicas S/A, também
se limitou a apresentar os contratos firmados. A fiscalização, consoante quadro
constante no item 5 do TVF (Dos Serviços Prestados a Ecovix Construções Oceânicas),
retirou da base de cálculo valores repassados aos beneficiários finais Pedro Barusco e
Renato Duque.
A fiscalização também consignou no TVF, após transcrição de textos extraídos de
termos de colaboração assinados pelo contribuinte, pelo seu irmão e por Pedro José
Barusco Filho, que os serviços que o contribuinte e seu irmão ofereceram à Engevix-
Ecovix foi o de atuar como veículo para prática de crimes (corrupção, lavagem de
ativos, etc), não havendo parcela lícita nos rendimentos que os contribuintes receberam.
Ainda segundo a fiscalização, os contratos firmados pela empresa MJP Engeneering and
Consulting LLC são atos simulados, sendo inegável que os serviços descritos jamais
poderiam ser prestados por uma pessoa jurídica, que não pode ter como objeto social a
operacionalização do pagamento de propinas. A fiscalização entendeu que a conduta,
contrária à função social da pessoa jurídica, possibilita a requalificação jurídica dos
fatos pela autoridade lançadora, com base no poder de revisão do lançamento que lhe
foi atribuído pelo art. 149 do Código Tributário Nacional. A fiscalização, assim sendo,
considerou as receitas declaradas como auferidas pela empresa MJP Engeneering and
Consulting LLC, em decorrência de contratos simulados com a Ecovix Construções
Oceânicas S/A, como rendimentos auferidos pelo contribuinte e seu irmão em partes
iguais.
A fiscalização destacou no TVF que o contribuinte não comprovou a existência de fato
das empresas MJP Engeneering and Consulting LLC e MJP Internacional Group Ltd,
apesar de devidamente intimados a apresentar documentos, como contratos de aluguéis
de escritórios. Além destas empresas, o contribuinte possui 100% das ações da empresa
Sorocaba Investments Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, local considerado
paraíso fiscal, consoante Instrução Normativa RFB no 1.037, de 4 de junho de 2010. Já
seu irmão é diretor e acionista da empresa Shore Finance Group, Ltd, também sediada
nas Ilhas Virgens Britânicas. Por sua vez, a Shore Finance Group Ltda, juntamente com
a empresa Sorocaba Investments Limited, são os únicos acionistas da MJP Internacional
Group Ltd, que, por sua vez, é proprietária MJP Engeneering and Consulting LLC. A
fiscalização ponderou que tais empresas fictícias foram utilizadas tão somente para
receber recursos financeiros decorrentes de serviços executados pelo contribuinte e seu
irmão no Brasil e não oferecidos a tributação em relação ao IRPF.
De acordo com o TVF, da análise dos extratos da conta YR657018, mantida no Banco
UBS AG, de titularidade da MJP Internacional Group Ltd, a fiscalização verificou o
recebimento de depósitos vultosos ao longo de 2014 provenientes da Ajax Investments
LLC, que pertence aos sócios do grupo Interol. Questionado a respeito destes créditos, o
contribuinte informou que recebeu esses valores em razão de ter apresentado parceiros
comerciais na área naval. Já no Termo Complementar no 5, o irmão do contribuinte
informou que, em decorrência de sua atuação direta e pessoal, sem a participação de
pessoa jurídica sediada no exterior, na intermediação na venda de três equipamentos de
perfuração para o Grupo Ecovix, recebeu USD 3.000.000,00 dos sócios do grupo
Interoil. Por sua vez, Interoil Representação Ltda foi instada a informar a origem das
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

citadas transferências financeiras, bem como os reais beneficiários dos recursos
financeiros, tendo esta respondido que o contribuinte e seu irmão foram os
beneficiários. Assim, conclui-se que o contribuinte e seu irmão prestaram serviços no
Brasil ao grupo Interoil, o que obriga a tributação dos rendimentos nos termos da
legislação do IRPF, ainda que o recebimento tenha ocorrido pela MJP Internacional
Group Ltd.
Ao longo dos itens 7 e 8 do TVF, a fiscalização discorre sobre o procedimento fiscal
iniciado em face da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda e sobre o acordo de
colaboração premiada feita por Milton Pascowitch e pelo o contribuinte. De acordo com
as informações contidas nestes itens, o representante legal da empresa JAMP, em
resposta ao Termo de Intimação, relacionou numa planilha os contratos de prestação de
serviços firmados de 2010 a 2013, as correspondentes notas fiscais emitidas, os valores
que corresponderiam a efetiva prestação de serviços e os valores destinados a terceiros,
sendo que, apesar de intimado, a citada empresa não logrou apresentar documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços. Pertinente ao ano-calendário de 2014,
também foi efetuado procedimento de diligência fiscal na pessoa jurídica, com o fim de
elucidar a efetividade de suas operações comerciais.
A empresa JAMP foi intimada a identificar, de forma individualizada, os terceiros
beneficiários dos recursos financeiros elencados nas planilhas apresentadas, mas não foi
capaz de apresentar documentos hábeis e idôneos que comprovasse o efetivo repasse
aos beneficiários finais dos recursos financeiros indicados. Em seu acordo de delação
premiada, Milton Pascowitch admitiu que operacionalizou o pagamento de vantagens
indevidas e que recebeu parte destas vantagens, já que era beneficiário do rateio
existente dos recursos desviados da Petróleo Brasileiro S/A.
A fiscalização consignou que, para eventual repasse seja admitido, faz-se necessário
comprovar, além da transferência financeira, que o contrato que a ensejou está sendo
tributado na presente autuação, tornando possível apurar o verdadeiro acréscimo
patrimonial do sujeito passivo. Da análise das informações e documentos disponíveis,
considerou que restou comprovada a efetiva transferência de recursos no valor total de
R$ 240.000,00 ao longo de 2014 e a vinculação destas transferências a rendimentos
pagos pela Consit que foram tributados no presente Auto de Infração.
No item 9 do TVF (dos contratos simulados firmados com a Engevix Engenharia S/A),
a fiscalização aduz que, apesar dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas, está
claro que não houve a efetiva prestação de serviços por parte da empresa JAMP com a
Engevix, que o serviço prestado pelo contribuinte e seu irmão à empresa Engevix foi de
atuar como veículo para a prática de crimes, cabendo assim reclassificar as receitas
declaradas como auferidas pela empresa, tratando-as como rendimentos auferidos pelo
contribuinte e seu irmão.
A fiscalização, nos itens de 10 a 16 do mencionado TVF, relaciona contratos firmados
pela empresa JAMP com os respectivos clientes, os números da notas fiscais, os valores
totais pagos por nota fiscal, e o valor considerado como sendo rendimento omitido
recebido de pessoa jurídica pelo contribuinte, que corresponde a 50% de cada nota fiscal
relacionada. A fiscalização assim procedeu por ter entendido que foram estabelecidos
contratos fictícios pela empresa JAMP com esses clientes para operacionar pagamento
de propina, não tendo restado comprovado que a empresa JAMP recebeu valores destes
clientes em retribuição a serviços técnicos efetivamente prestados. Segundo os itens 14
a 16, o representante legal da empresa JAMP inclusive relatou no âmbito da “Operação
Lava Jato” que a integralidade dos valores recebidos não se refere a efetiva prestação de
serviços em relação aos contratos com a Multitek Engenharia S/A e com a Consist
Software Ltda S/A, bem como em relação ao contrato firmado com Engevix pertinente à
obra de Belo Monte.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação Fiscal.
Sobre os valores de impostos decorrentes de omissão de rendimentos caracterizados por
valores creditados em conta de depósito, em relação aos quais, o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

origem dos recursos utilizados nessas operações, nos anos-calendário de 2012 e 2013,
foi aplicada multa de ofício.
E sobre os valores de impostos apurados decorrentes de omissão de rendimentos
recebidos, por meio de interposta pessoa, nos anos-calendário de 2012 a 2014, bem
como decorrentes da omissão de rendimentos caracterizada por valor creditado em
conta em nome da interposta pessoa MJP Internacional Group Ltd, em relação ao qual o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem do recurso utilizado nessa operação ocorrida em 2013, foi aplicada
multa de ofício qualificada. Segundo o Termo de Verificação Fiscal, a conduta dolosa
do contribuinte visava impedir a autoridade fazendária de conhecer e mensurar
rendimentos milionários auferidos, de maneira ilícita, sendo que consta nos autos farta
documentação sobre a inexistência de fato da empresa MJP Engeneering and Consulting
LLC e também sobre conta mantida no exterior. Ainda segundo o TVF, o contribuinte,
ao efetuar movimentação bancária por meio de interpostas pessoas (MJP Engeneering
and Consulting LLC, MJP Internacionl Group Ltd e Shore Finance Group Ltd), teve o
propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física,
em função do recebimento de vantagens indevidas e por serviços prestados.
A fiscalização, consoante item 20 (Da Responsabilidade Solidária), elencou a empresa
jurídica JAMP Engenheiros Associados Ltda como responsável solidária , já que atuou
e se beneficiou dos mesmos atos ilícitos praticados pelo contribuinte. Salienta que a
responsabilidade corresponde tanto à obrigação de pagar tributo como a de pagar
penalidade a teor do art. 124, inc. I, do CTN.
Em 05/10/2017, o contribuinte apresenta petição de fls. 4976 a 4978, no qual solicita à
fiscalização informações a respeito de processos em face de pessoas jurídicas que
firmaram contrato simulado com a empresa JAMP e de pessoas físicas que receberam
os repasses feitos pelo peticionante.
Inconformados, tendo sido cientificados em 6/09/2017, fls. 4969 e 5236, o sujeito
passivo e a Empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda apresentam a impugnação em
06/10/2017 às fls. 4982 a 5071, a seguir substanciada:
I – Tempestividade
Os impugnantes foram cientificados em 6/09/2017, tendo o prazo se encerrado em
09/10//2017, o que demonstra a tempestividade da presente.
II – Fatos, Contexto e Objeto da Autuação
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto de Renda da Pessoa
Física, cuja fiscalização decorreu da denominada Operação Lava Jato.
O impugnante firmou Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público
Federal, tendo sido sentenciado pelo Juiz Sérgio Moro, a partir das confissões e robustas
provas colhidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e por ele apresentadas.
A despeito de ter sido homologado o acordo de colaboração, a fiscalização pinçou na
sentença prolatada apenas as declarações que podem ser utilizadas como fundamento
para justificar a linha utilizada para cobrar o máximo de tributos, ao arrepio da Lei, com
o intuito de utilizar o tributo para penalizar o impugnante já condenado e cumprindo
pena.
A fiscalização, ao escolher quais os fatos que a interessavam para constituir créditos
tributários no maior montante possível, incorreu em bis in idem, considerando as
repercussões tributárias analisadas em conjunto, tendo em vista que esta considerou a
mesma renda como passível de tributação 6 vezes, de 5 pessoas distintas, exigindo, a
título de tributo, percentual equivalente a 175%.
Conforme será demonstrado, somando-se a multa aplicada, o montante das exigências
corresponde a 395% do valor das rendas auferidas, o que evidencia o efeito
confiscatório da atuação e torna inequívoca a intenção de utilizar-se dos tributos para
indevidamente punir o impugnante, ignorando fatos apurados pelo Ministério Público
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Federal, pela Polícia Federal, confessados pelos réus, amplamente investigados e
divulgados.
No TVF, o auditor fiscal afirmou ser do seu conhecimento que parcela significativa do
faturamento da JAMP Engenheiros Associados Ltda não tinha nenhuma relação com as
atividades ilícitas objeto da Colaboração objeto do Processo no 5045241-
84.2015.404.7000; que parcela significativa dos recursos operados por meio da citada
empresa era repassada a terceiros; que a receita decorrente dos contratos simulados foi
tributada na citada empresa JAMP; que recursos recebidos no exterior decorrem de
contratos lícitos firmados com a Ecovix Construções Oceânicas S/A; e que as
declarações feitas pelo impugnante foram tidas como verdadeiras pelo Juiz Federal
Sérgio Moro.
Tem-se a impressão que a fiscalização não concordou com a pena aplicada pelo citado
Juiz Federal, já que discordou expressamente da valoração das provas feitas no processo
judicial.
A despeito das informações constantes no TVF, sem amparo legal e em total desrespeito
à sentença prolatada, o auditor fiscal afirma que “resta impossível segregar, entre os
'serviços prestados', a atividade lícita praticada pelos contribuintes decorrente de
eventuais consultorias e/ou assessorias, da atividade ilícita imbricada com o pagamento
de vantagens indevidas para fins de êxito na obtenção de certo contrato, em função da
detalhada forma de autuação das empreiteiras integrantes do 'Cartel'”, que o
diligenciado “foi incapaz de apresentar documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação do efetivo repasse aos beneficiários finais dos recursos financeiros
indicados” e que os tributos recolhidos pela pessoa jurídica não foram considerados no
lançamento.
Tais afirmações foram utilizadas como fundamentos para exigência de crédito
tributário, sendo lavrado auto para exigência de imposto, de multa de ofício qualificada
sobre as parcelas relativas à desconsideração das pessoas jurídicas, de multa de ofício
sobre as parcelas relativas a "depósitos bancários de origem não comprovada" e de juros
de mora, que deve ser cancelado, haja vista as ilegalidades a seguir expostas.
Dentre outros motivos, a autuação é ilegal, pois era do conhecimento da fiscalização
que dos R$ 40,4 milhões que a JAMP recebeu no período, apenas R$12.085.852,80
tinha como contrapartida a efetiva prestação de serviço. Assim, por hipótese, apenas
esse valor poderia ser objeto desta autuação, posto que a diferença não era de
propriedade da JAMP ou de seus sócios, em razão do dever que eles tinham de entregar
tais recursos ilícitos a terceiros.
A fiscalização, sem nenhum critério, excluiu alguns repasses feitos pelos impugnantes,
mas desprezou a maioria deles. Ora, todos os valores repassados deveriam ter sido
excluídos da base de cálculo. Afinal, o recebimento de tais valores foi confirmado por
meio das provas apresentadas no processo penal e utilizadas para condenação do
impugnante e de, por exemplo, José Dirceu.
Em verdade, nem mesmo os R$ 12.085.852,80 poderiam ser objeto de tributação nas
pessoas dos sócios da JAMP, haja vista que tanto os recursos lícitos quanto os ilícitos
foram tributados pelo regime do lucro presumido, o que resultou no recolhimento de
R$5.181.452,26.
Caso pudesse ser desconsiderada a personalidade jurídica da JAMP e os valores
recebidos a título definitivo (R$ 12.085.852,80) pudessem ser caracterizados como
rendimentos das pessoas físicas, o montante que seria devido perfaz R$ 3.323.609,52,
assim houve recolhimento a maior de tributos (R$ 5.181.452,26).
Observe-se que a renda não pode ser tributada por quem não a auferiu, a que título for,
inclusive em decorrência de ato ilícito ou criminoso.
Espera que seja respeitado o seu direito a apenas se submeter ao recolhimento de
tributos que sejam por ele devidos, cancelando-se a exigência de tributos que sejam
relativos a rendas que inequivocamente pertencem aos beneficiários finais.
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

III – Desconsideração da Personalidade Jurídica da JAMP Engenheiros
Associados, da MJP Engineering and Consulting LLC
O fisco alega que o impugnante se utilizou da JAMP para firmar contratos dos quais
resultaram vantagens ilícitas, cujos reais beneficiários foram as pessoas físicas dos
sócios e, em decorrência desse ato simulado, o referido montante foi reclassificado
como seu rendimento.
Já em relação à MJP Engineering e à MJP Internacional, segundo a fiscalização, os
serviços foram prestados no Brasil.
Ocorre que o auditor cometeu dois erros; o primeiro, quando pinçou na sentença
prolatada, nos autos da Ação Penal no 504524184.2015.4.04.7000, apenas trechos que
fundamentam o seu desejo de usar o imposto de renda como sanção e, o segundo,
quando extraiu do art. 167, § 1o, inciso II, do Código Civil, efeitos que não lhes são
próprios.
Afirma-se isso, pois, da leitura do TVF, é perceptível que o auditor entendeu que: (i)
não existe prova da real existência da JAMP, da MJP Engeneering e da MJP
Internacional; (ii) a JAMP, a MJP Engeneering e a MJP Internacional foram
constituídas para seus sócios fugirem da tributação pelo IRPF; e (iii) os valores oriundos
de fontes ilícitas são rendimentos dos sócios da JAMP e da MJP Engeneering e da MJP
Internacional.
Contudo, tal entendimento desrespeita a decisão prolatada nos autos da citada Ação
Penal, o Código Civil e a legislação tributária.
III – 1 Regular Constituição da JAMP
A JAMP Engenheiros Associados Ltda. é uma pessoa jurídica de direito privado, com
sede na capital do Estado de São Paulo, que tem como sócios o impugnante e seu irmão,
engenheiros de sólida formação e vasta experiência, o que possibilita a prestação de
serviços pela sociedade.
A maior parte de suas atividades era realizada por meio de reuniões presenciais e, pela
natureza dos serviços prestados, não eram produzidos relatórios.
A prova desta alegação poderia ser feita por meio de e-mails trocados entre os sócios da
JAMP e seus clientes, mas os equipamentos eletrônicos da empresa e do impugnante
foram apreendidos durante a Operação Lava Jato e quando devolvidos, os discos rígidos
estavam formatados.
Todavia, a existência da JAMP pode ser demonstrada por meio dos contratos de locação
da sala comercial, onde funciona a sede da empresa, por meio da verificação do
cumprimento de todas as obrigações acessórias e do pagamento de todos os tributos, e
por meio de empregado, compartilhado com outra empresa da qual participa o
impugnante, desempenhando as atividades administrativas e de secretaria.
Merece destaque o fato de a JAMP ter sido fiscalizada pela Secretaria da Fazenda do
Município de São Paulo, para verificação de regularidade quanto ao desempenho de sua
atividade, o que ensejou realização de parcelamento dos débitos de ISS, portanto, não há
dúvida da efetiva existência da citada empresa.
Quanto à alegação de que a sociedade foi constituída para fugir a incidência do IRPF,
esqueceu-se a fiscalização do disposto no art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, que
determina que “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”
O impugnante e seu sócio são engenheiros que se uniram em sociedade para prestar
serviços de natureza intelectual, quais sejam: (i) promoção comercial de natureza
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

técnica especializada; (ii) assessoria técnica para apresentação de propostas e escolha de
fornecedores; e (iii) gestão de projetos.
Conforme reconhecido pela própria fiscalização, o impugnante e seu sócio são
engenheiros de sólida formação, e parte dos valores recebidos pela JAMP referem-se a
serviços efetivamente prestados.
Após a promulgação da citada Lei, não há dúvida da legalidade desse modelo societário
para fins fiscais e previdenciários, como demonstram as decisões do CARF, dos
Tribunais Regionais Federais e dos TRFs colecionadas.
Os arestos transcritos demonstram que o entendimento da fiscalização afronta tanto a
literalidade do art. 129 da Lei no 11.196/2005, como a jurisprudência.
O trecho final do art. 129, da 11.196/05, dispõe: "sem prejuízo da observância do
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil".
O art. 50 da Lei no 10.406/2002, que disciplina a desconsideração da personalidade
jurídica, interpretado em conjunto com o art. 129, já citado, possibilita que, em
situações específicas, seja afastado o princípio da autonomia patrimonial, que limita a
responsabilidade de cada sócio ao valor de suas quotas, assim, presentes os requisitos do
art.50, o patrimônio dos sócios responderá, integralmente, por obrigações da pessoa
jurídica.
Por outros termos, a sociedade constituída para prestar serviço intelectual, sujeita-se à
legislação tributária aplicável às pessoas jurídicas, logo, a responsabilidade dos sócios é
limitada, exceto em algumas situações, quando será possível que o patrimônio integral
dos quotistas responda por obrigação assumida pela pessoa jurídica, o que não significa,
contudo, que o sujeito passivo da obrigação deixe de ser a pessoa jurídica.
No TVF, consta que o ato foi simulado, sendo que os efeitos considerados pela
fiscalização não possuem fundamentos legais.
O art. 167, § 1o, inc. II, do Código Civil estabelece que “é nulo o negócio jurídico
simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma,
sendo que haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração,
confissão, condição ou cláusula não verdadeira".
A simulação decorre do fato que parte dos serviços declarados e tributados pela JAMP
não foi prestado, já que os recursos foram repassados a terceiros a título de vantagem
ilícita, conforme sentença prolatada pelo d. Magistrado Sérgio Mouro.
As transcrições constantes na impugnação afastam qualquer dúvida de que os recursos
oriundos dos contratos simulados foram repassados a terceiros, portanto, não há
fundamento legal para os rendimentos oriundos desses atos serem imputados ao
impugnante.
Não há dúvida de que a fiscalização corretamente entendeu que os recursos que
deveriam ser repassados a terceiros não consistem em renda da JAMP ou do
impugnante, motivo pelo qual os excluiu da base de cálculo do Auto de Infração.
Todavia, não é compreensivo o critério utilizado pela fiscalização para considerar que
restou comprovado o repasse de recursos para terceiros, posto que uma parte dos
repasses foi excluída da base de cálculo, enquanto outra foi mantida.
A respeito da existência de efetivos repasses, reconhecidos como "bem amparadas em
prova documental" pela sentença, é de se notar que há nos autos do processo criminal, e
nas notícias veiculadas, diversos elementos que demonstram que o impugnante realizou
pagamentos às empresas indicadas pelos beneficiários finais, tendo adquirido bens
(como obras de arte), realizado pagamentos por obras e reparos em diversos imóveis,
pago para a realização das atividades dos sujeitos ocultados, etc.
Mesmo em relação aos pagamentos em dinheiro, inclusive para o Partido dos
Trabalhadores, as provas foram consideradas suficientes para a condenação criminal,
sendo que, em outras delações realizadas, inclusive pelo Sr. Fernando Moura, confirma-
se o recebimento de valores e o repasse aos destinatários finais.
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Diante dos depoimentos transcritos por amostragem, questiona-se qual a prova que a
fiscalização consideraria suficiente para a comprovação de repasse.
Em suma, os excetos extraídos de termos de delação premiada e das sentenças
prolatadas pelo Juiz Federal Sergio Moro demonstram o recebimento de valores ilícitos
decorrentes de contratos firmados com Engevix, Consist, Multilek, Hope e Personal, os
quais foram devidamente repassados aos reais beneficiários.
A fiscalização desconsiderou completamente a sentença criminal e as delações daqueles
que, de fato, auferiram os rendimentos e presumiu que o impugnante se valeu de
recursos oriundos da Hope e da Personal para realizar os referidos pagamentos para
fundamentar o seu entendimento de que, nesse caso, os valores repassados não
poderiam ser excluídos, posto que os recursos recebidos dessas duas empresas não
foram oferecidos à tributação pela JAMP.
Em verdade, o que se tem nos autos são planilhas demonstrando o contrato do qual a
propina resultou, os reais beneficiários e os valores repassados.
Pleiteia-se nesta defesa é a exclusão da base de cálculo de imposto de renda pessoa
física a exclusão dos valores repassados aos reais beneficiários, cujos valores advém dos
contratos firmados com a Engevix, com a Consist e com a Multitek.
Os recursos oriundos da obra Cacimbas II correspondem aos pagamentos feitos pela
Engevix, como consta expressamente na planilha de fl. 4918 e da transcrição feita pelo
próprio servidor na fl. 4929.
Ademais, por aplicação da regra da concentração da defesa, ainda que se entenda que os
recursos são do impugnante, deveria a fiscalização, por aplicação do princípio da boa-
fé, excluir o que foi pago na pessoa jurídica, o que, no caso concreto, corresponde a
mais da metade do valor exigido.
Dado o exposto, deve ser cancelado o auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desta DRJ, deve ser declarada a
nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por
preterição do direito de defesa, já que os documentos que poderiam fazer prova em
favor do impugnante
foram apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos anteriores, deve ser excluído o que
já foi tributado na pessoa jurídica.
III.2 Efetiva Prestação de Serviço no Exterior por intermédio da MJP Engineering
and Consulting LLC, da MJP Internacional Group Ltd
A MJP Engineering and Consulting LLC, a MJP Internacional Group LTD são pessoas
jurídicas regularmente constituídas que têm por objeto a prestação de serviço, no
exterior, de assessoria técnica.
Os valores "reclassificados" pela fiscalização correspondem a contraprestação por
serviços efetivamente prestados no exterior à Ecovix Construções Oceânicas S/A.
Conforme se observa do depoimento do impugnante, no Termo Complementar no 05,
acostado neste processo, especificamente nos minutos 20'29" e 39'55", a prestação de
serviços consistia em assessoria técnica, identificação, aproximação de fornecedores,
busca de parceiros comerciais para participação em licitações e realização de projetos na
área naval, que requer um vasto conhecimento técnico e especializado.
A prestação dos serviços é comprovada por meio de diversas viagens ao exterior (China,
Turquia, Espanha, Portugal, Itália e EUA) na tentativa de captar parceiros comerciais na
área naval, principalmente empresas com amplo conhecimento técnico em
equipamentos para extração de petróleo.
Cabe esclarecer ainda que, em decorrência da natureza dos serviços e sigilo, não eram
gerados relatórios, pois a assessoria técnica era prestada durante as reuniões, onde se
discutiam todos os aspectos do negócio e as decisões eram tomadas.
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

A prova desta alegação poderia ser feita também por meio de e-mails trocados entre os
prestadores e os tomadores dos serviços, mas os equipamentos eletrônicos do
impugnante foram apreendidos durante a Operação Lava Jato, tendo sido os discos
rígidos formatados quando devolvidos.
Assim, considerando que a MJP Engineering and Consulting LLC, a MJP Internacional
Group LTD estão devidamente constituídas, que foram apresentados os contratos
firmados, os comprovantes de recebimento, a relação de viagens realizadas por seus
consultores, não há dúvida que tais serviços devem ser tributados na pessoa jurídica.
A fiscalização limita-se a afirmar que os serviços, simulados, foram realizados no
Brasil, sem, contudo, apresentar provas, sendo que, como é sabido, o ônus de provar é
de quem acusa, nos termos do art. 376, I, do Novo CPC.
Ademais, caso esta DRJ mantenha o auto pelos fundamentos apresentados pela
fiscalização, qual seja, que os contratos foram simulados, devem ser atribuídos os
efeitos extraíveis do art. 167, §1o do Código Civil, quais sejam, os valores repassados
devem ser tributados nas pessoas que, segundo o agente do fisco, receberam os
montantes previstos nos atos, mais uma vez, segundo ele, simulados.
Dado o exposto, deve ser cancelado o Auto de Infração, pois os serviços foram
efetivamente prestados por empresa localizada no exterior. Na eventualidade de esta
DRJ entender de modo diverso, o auto também deve ser cancelado por erro na
identificação do sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desse Colegiado, deve
ser declarada a nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, por preterição do direito de defesa, já que os documentos que poderiam fazer
prova em favor do impugnante foram apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos
anteriores, deve ser excluído o que já foi tributado na pessoa jurídica.
IV – Bis in Idem, Tributo Como Sanção e Tributação Exclusiva de Fonte
IV.1 Cobrança De Tributos Sobre A Mesma Renda Seis Vezes, de Cinco Pessoas
Diferentes
A fiscalização escolheu os fatos que consideraria como provados no âmbito da ação
penal, assim, apesar de reconhecer a existência de uma simulação de prestação de
serviços em relação a parte dos valores recebidos pela JAMP, considerou como não
provados parte dos fatos reconhecidos como suficientes pela Polícia Federal, pelo
Ministério Público Federal e pela Justiça Criminal para condenação dos réus, sendo que
os fatos considerados não provados são exatamente aqueles que implicariam no
cancelamento da exigência tributária ora impugnada.
Se há comprovação da ocorrência de simulação, todos os atos formais realizados para
ocultação do negócio real devem ser desprezados, considerando-se apenas o negócio
realmente ocorrido.
No presente caso, não há dúvidas que houve pagamento de "sobrepreço" pela Petrobrás
para a Engevix/Ecovix, com o objetivo de que tais valores fossem, ao final, repassados
para os funcionários da própria Petrobrás (Renato Duque e Pedro Barusco) e, ou, para o
núcleo político (Partido dos Trabalhadores ou José Dirceu, por exemplo).
Assim, todos os atos e negócios jurídicos formalmente realizados devem ser igualmente
desconsiderados, prevalecendo os efeitos jurídicos, inclusive no âmbito tributário, do
pagamento realizado pela Petrobrás ou da Engevix/Ecovix para o destinatário final
(Renato Duque, Pedro Barusco, José Dirceu, Partido dos Trabalhadores etc).
Não pode, como pretende a fiscalização, requalificar apenas parcialmente os atos e
negócios jurídicos, especialmente da forma como foi procedida, com o claro objetivo de
aumentar substancialmente os valores a serem arrecadados a título de tributo, utilizando
a tributação como meio de aplicar mais uma sanção ao já condenado impugnante.
Prevalecendo a linha sustentada pela fiscalização, tributando-se os valores em cada uma
das etapas da operação orquestrada com o objetivo de ocultar o pagamento da vantagem
ilícita ("propina"), a tributação total seria de 175%.
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

O impugnante identificou que foram lavrados Autos de Infração contra várias empresas
(Ecovix Construções Oceânicas S/A, Engevix Engenharia e Projetos S/A, Multitek
Engenharia Ltda, Swr Informática Ltda e Dibute Software Ltda) e indagou à
fiscalização se os Autos de Infração referem-se aos pagamentos considerados como
tributáveis na pessoa física do impugnante, objeto do Auto de Infração, conforme se
observa da petição protocolada antes da impugnação.
Cabe também observar que o impugnante identificou que foram lavrados Autos de
Infração contra José Dirceu (Processo no 16004.720202/2016-47), Pedro Barusco
(Processo
no
10872.720489/2016-08,
no
10872.720490/2016-24
e
no
10872.720491/2016-79), Renato Duque (Processo no 12448.728681/2016-70), e
indagou à fiscalização se os Autos de Infração referem-se aos pagamentos considerados
como tributáveis na pessoa física do impugnante, objeto do Auto de Infração.
O procedimento realizado pela fiscalização implica em tributação de 175% do valor da
mesma renda, nas diversas etapas da operação realizada, o que configura utilização da
tributação como forma de confisco, vedado pela Constituição Federal.
IV.2 – Utilização Indevida de Tributos Como Forma Sansão.
Além disso, a adoção da linha sustentada pela fiscalização tem como consequência a
utilização desvirtuada do tributo como meio de penalizar os infratores, em evidente
contrariedade ao disposto no art. 35 do Código Tributário Nacional.
Fundamental ressaltar que o impugnante não está sustentando que os rendimentos
decorrentes de atos ilícitos não possam ser tributados, e sim que a renda não pode ser
tributada por quem não a auferiu, inclusive em decorrência de ato ilícito ou criminoso.
O impugnante reconhece que realizou ato ilícito, colaborou com a Justiça e com os
órgãos de investigação, foi condenado e está cumprindo integralmente a sua pena, mas
que, por outro lado, não pode ser novamente apenado.
O que pede e espera é que seja respeitado o seu direito a apenas se submeter ao
recolhimento de tributos que sejam por ele devidos, cancelando-se exigência de tributos
que sejam relativos a rendas que pertencem aos beneficiários finais.
IV.3. Impossibilidade de Exigir Tributo sobre Renda Sujeita A Tributação
Exclusiva de Fonte
Além de todos os fundamentos já explicitados, o lançamento deve ser julgado
improcedente também em razão de os valores recebidos pela JAMP, pela MJP
Engeneering and Consulting LLC e pela MJP Internacional Group Ltd estarem sujeitos
à incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, haja vista
o enquadramento dos pagamentos realizados pela Engevix, pela Ecovix e pelas demais
empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP Engeneering and Consulting
LLC e da MJP Internacional Group Ltd para viabilizar repasses, como pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado.
O art. 61, da Lei no 8.981, de 1995, estabelece que os valores pagos a beneficiário não
identificado ou quando não for comprovada a causa do pagamento, ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte.
Observa-se da leitura do citado artigo, que a alíquota do tributo é majorada (equivalente
a 53,84%, já que os 35% são considerados líquidos) para propiciar uma espécie de
"substituição tributária" para a frente, tributando-se todas as demais etapas da circulação
dessa riqueza, já que a fiscalização perderá a rastreabilidade dos valores, por não
identificar a causa e, ou, o beneficiário do rendimento.
O fisco não pode exigir imposto com base no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, da fonte
pagadora e, ao mesmo tempo, do beneficiário até então no identificado, afinal o imposto
estabelecido pelo citado artigo 61 tem natureza de tributo recolhido pelo responsável,
que, ao fazê-lo, extingue a obrigação do contribuinte.
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Tratando-se de situação sujeita à incidência exclusiva de fonte, não pode haver
exigência de tributo em nenhuma outra etapa do recebimento desse rendimento, sob
pena de contrariedade à legislação citada e configuração de bis in idem.
É notório que a Receita Federal tem autuado empreiteiras com base em referido
dispositivo legal, considerando que os pagamentos por elas realizados estariam sujeitos
à tributação exclusiva na fonte, como a empresa UTC Engenharia S/A, Engevix, OAS e
PEM Engenharia.
O impugnante protocolou petição, requerendo à fiscalização que informasse se as
empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP Engeneering and Consulting
LLC e da MJP Internacional Group Ltd para viabilizar repasses, teriam sido autuadas e
se eventuais autuações exigiram IRRF em razão do enquadramento dos pagamentos
como sem causa ou a beneficiário não identificado, mas até a presente data, não houve
resposta à sua indagação, o que cerceia o seu direito de defesa, gerando nulidade do
lançamento.
De todo modo, ainda que a autuação não tenha sido levada a efeito pela Receita Federal,
o fato de a operação sujeitar-se à incidência exclusiva de fonte já é suficiente para
afastar cobranças realizadas daqueles que receberam os valores já tributados na fonte.
Vê-se assim, vínculo deste processo com aqueles constituídos em face da Ecovix
Construções Oceânicas S/A e da Engevix Engenharia e Projetos S/A, motivo pelo qual
tais processos devem ser reunidos para julgamento simultâneo, haja vista o risco de
decisões contraditórias.
Na eventualidade de esta turma ter entendimento diverso, o curso deste processo deve,
ao menos, ser suspenso até que sejam proferidas as respectivas decisões nos PAFs das
Engevix e da Ecovix.
Informa que requereu à RFB, com base na lei de acesso à informação, acesso aos
acórdãos prolatadas por DRJs nos autos dos processos no 13896.723976/2015-53, no
13896.723568/2015-00
e
16004.720202/2016-47,
lavrados
em
desfavor
de,
respectivamente NM Engenharia e Construções Ltda, Engevix Engenharia S/A e José
Dirceu de Oliveira e Silva, mas os pedidos também foram indeferidos. Assim, por esta
razão, deve ser cancelado o Auto de Infração.
V - Valores Devolvidos: Não Caracterização como “Renda”
O impugnante efetivamente devolveu o valor de R$ 20.000.000,00, conforme se
observa da análise das guias em anexo.
Sendo assim, tais valores não podem ser caracterizados como renda tributável, já que
não houve acréscimo patrimonial.
Renda é o acréscimo patrimonial que somente ocorre quando o valor ingressa na
propriedade do contribuinte.
Uma das consequências do descortinamento das operações é a constatação de que o
impugnante não auferiu renda a ser tributada, nos termos do art. 43, do CTN, não tendo
sequer revelado capacidade contributiva, o que levaria, inclusive, à caracterização de
pagamentos indevidos no âmbito da JAMP e eventual retificação de suas declarações e
das da empresa, o que é permitido pela legislação, a ser efetuada tanto pelo contribuinte
quanto pela fiscalização, no âmbito da revisão do lançamento, prevista nos artigos 149 e
150 do CTN.
Ainda que o lançamento não fosse improcedente por todas as razões anteriormente
sustentadas, não há dúvidas de que houve o desfazimento, com a devolução dos valores
recebidos, assim, deve ser cancelada a exigência, pois meros ingressos, posteriormente
devolvidos, não se enquadram na hipótese de incidência do tributo exigido.

VI – Nulidades do Lançamento
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

VI.1 – Do Acesso às Informações Necessárias ao Pleno Exercício do Direito de
Defesa e da Devolução do Prazo para Apresentar Impugnação
O impugnante protocolou pedido de acesso a documentos e informações indispensáveis
ao pleno exercício do direito de defesa. Todavia, o referido pedido não foi apreciado
antes do protocolo desta impugnação.
Considerando que o impugnante não teve acesso aos documentos e provas
indispensáveis ao pleno exercício do direito de defesa, requer que esta DRJ: (i) ordene
que a DRF que lavrou o presente Auto de Infração confira acesso ao Impugnante aos
PAF de todos os contribuintes autuados que tenham relação com o presente feito, a
exemplo das pessoas que entregaram recursos que deveriam ser repassados a terceiros,
bem como os beneficiários finais; ou (ii) subsidiariamente, ordene a suspensão do curso
deste PAF até que os processos citados na alínea anterior sejam julgados pelo CARF e
os respectivos acórdãos publicados; e (iii) deferido o pedido das alíneas "i'" ou "ii'", que
seja reaberto o prazo para emenda da Impugnação com consequente retorno do PAF
para a DRJ para novo julgamento, respeitando-se o pleno exercício do direito de defesa.
Para finalizar, informa que requereu à RFB, com base na lei de acesso à informação,
acesso aos acórdãos prolatadas por DRJs nos autos dos processos no
13896.723976/2015-53, 13896.723568/2015-00 e 16004.720202/2016-47, lavrados em
desfavor de, respectivamente, N M Engenharia e Construções LTDA, Engevix
Engenharia S/A e José Dirceu de Oliveira e Silva, mas os pedidos também foram
indeferidos.
VI.1 – Erro na Eleição do Sujeito Passivo
A primeira nulidade do lançamento decorre do erro de eleição do sujeito passivo, tendo
em vista que, descortinada a simulação empreendida, para ocultar os reais beneficiários
dos valores pagos pelas contratantes da JAMP, constata-se que o sujeito passivo da
obrigação tributária, em relação aos valores repassados, objeto da autuação, são as
pessoas físicas que receberam os montantes apurados.
Desse modo, verificada a efetiva circulação da riqueza e identificado o beneficiário final
da renda, não pode o lançamento ser constituído contra aquele que apenas realizou a
transferência dos recursos para terceiros.
Pertinente aos casos de depósitos não identificados, o art. 42, §5, da Lei no 9.430, de
1996, estabelece que, nos casos de interposição de pessoas, os rendimentos devem ser
considerados como pertencentes aos sujeitos ocultados.
Assim, o lançamento está maculado, na sua essência, por erro de eleição do sujeito
passivo e, portanto, é nulo, não havendo possibilidade de convalidar tal lançamento.
Dado o exposto, o impugnante pede que sejam apreciadas as questões postas acima e,
por fim, que seja decidido que: i) houve erro na identificação do sujeito passivo, posto
que os rendimentos tributáveis não pertenciam ao impugnante, mas a terceiros; ii) o que,
por conseguinte, demanda a decretação da nulidade do auto de infração.
VI.2. Erro na Determinação da Base de Cálculo
Ainda que fossem superadas as argumentações expendidas, o lançamento está maculado
por erro na forma de apuração do imposto e na quantificação procedida.
A despeito de ter conhecimento de que a operação realizada pela impugnante consistia
em considerar os valores recebidos para repasse como receitas tributáveis na JAMP e de
ter todo o acesso aos recolhimentos procedidos pela pessoa jurídica, a fiscalização não
deduziu os valores recolhidos sobre os montantes ora tributados.
A fiscalização age de forma incoerente, porquanto, embora reconheça que os tributos
foram pagos pela pessoa jurídica, optou por não deduzir do montante ora exigido os
valores então pagos.
Isso mostra que a articulação do TVF é mera retórica acusatória, porque, prevalecendo o
lançamento ora impugnado, o que se admite ad argumentandum, haverá pagamento em
duplicidade: na pessoa física e na pessoa jurídica.
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Todavia, este tipo de comportamento viola a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e
implica em enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, levando, em termos
práticos, a nulidade do lançamento, conforme enuncia a doutrina e jurisprudência, assim
deve este ser declarado nulo, ou, quanto menos, deve ser determinado o recalculo da
exação.
Portanto, deve ser declarado nulo o Auto de Infração, ou, quanto menos, deve ser
determinado o recálculo da exação.
VII - Inaplicabilidade de Multa e Não Enquadramento Na Situação de
Qualificação da Penalidade
VII.1 – Inaplicabilidade de Penalidade Por Observância à Jurisprudência
Administrativa
0 lançamento impugnado aplicou multa de ofício em percentual de 150% sobre os
rendimentos supostamente recebidos pelo Impugnante como "vantagem indevida", por,
supostamente, tratar se de operação simulada em relação à caracterização como receitas
da pessoa jurídica, que, segundo a fiscalização, seriam rendimentos do impugnante.
Ocorre que ainda que o tributo fosse exigível do impugnante, e mesmo que se tratasse
de uma situação de "pejotização", nenhuma penalidade poderia ser aplicável, já que,
no presente caso, o impugnante teria atuado de acordo com orientação cristalizada das
autoridades fiscais e no entendimento do CARF.
Para lavrar o Auto de Infração, a fiscalização adotou dois entendimentos muito
peculiares, quais sejam: (i) o de que os rendimentos não seriam dos reais beneficiários
finais, a despeito de a sentença proferida afirmar estar "bem amparada em prova
documental", e (ii) de que os valores recebidos pela JAMP seriam tributáveis na pessoa
física do impugnante e não na pessoa jurídica, por se tratar de "serviço pessoal".
Todavia, conforme já destacado, a lei expressamente permite a organização das pessoas
em empresas, inclusive para realização de serviços pessoais e há precedentes reiterados
e consolidados referendando a conduta praticada pelo impugnante.
A orientação jurisprudencial desperta confiança legítima nos contribuintes, que adotam
práticas com base nas decisões proferidas pelos órgãos de julgamento, agindo com boa-
fé objetiva, que deve ser observada pelos julgadores.
Em razão dos denominados planejamentos tributários, que, frise-se, nem sequer se
enquadram de forma categórica à situação dos autos, a dogmática tributária passou a
analisar com maior regularidade o princípio da boa-fé objetiva, especialmente para
verificação da aplicação de multa e da sua qualificação.
O CARF já enfrentou a questão da boa-fé, tendo chegado a afastar a aplicação de multa
de ofício, ou de reduzi-la, com base no instituto penal do "erro de proibição", em razão
da nova orientação adotada naquela instância de julgamento.
Decisões administrativas e judiciais podem despertar confiança nos contribuintes que,
agindo de boa-fé, não poderão sofrer sanções, em razão da impossibilidade de atribuição
de eficácia retroativa à reforma do entendimento anteriormente manifestado.
O artigo 76 da Lei no 4.502, de 1964, mesmo diploma legal em que estão previstas as
situações de aplicação da qualificação da multa (arts. 71, 72 e 73), estabelece que não
serão aplicadas penalidades, enquanto prevalecer o entendimento, aos que tiverem agido
ou pago o imposto de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível
de última instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta,
seja ou não parte o interessado.
Portanto, havendo modificação do entendimento da Administração, o que sequer
aconteceu no presente caso, em que a jurisprudência é firme, manifestado no exercício
das suas funções regulamentar e de julgamento, a própria legislação estabelece que tal
alteração interpretativa não pode ensejar a penalização do sujeito passivo.
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Entender de modo diverso seria permitir que o Estado agisse de modo contraditório,
contudo, o direito, em especial o direito público, repudia veementemente o venire contra
factum proprium.
Assim, devem ser canceladas as multas aplicadas no caso dos presentes autos, tendo em
vista que o impugnante agiu estritamente em conformidade com a orientação
jurisprudencial firmada anteriormente, razão pela qual não pode sofrer qualquer
punição.
VII.2 Inaplicabilidade da Qualificação da Multa
Ao contrário do que sustenta a fiscalização, é totalmente descabida a qualificação da
multa porque, uma vez que não houve simulação com o intuito de impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador.
Ao contrário, o modus operandi da operação tinha como um dos efeitos o pagamento de
tributos que sequer seriam devidos, haja vista que, a interposição da JAMP, que
reconhecia como suas receitas que sequer lhe pertenciam, e, consequentemente, as
tributava, tinha o objetivo de ocultar o real beneficiário da renda (destinatários da
"propina").
Ademais, conforme estabelecido pelos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, para a
aplicação da multa qualificada, é necessário comprovar o evidente intuito de sonegação
ou de fraude, a partir de ação ou omissão dolosa, o que efetivamente não foi realizado
pela fiscalização.
No presente caso, não há dúvidas de que o impugnante, ao engendrar operação com o
objetivo de ocultar o real beneficiário, antecipou pagamento de tributo sobre base que
sequer era devida, o que se verifica após o descortinamento de toda a simulação, que
jamais trouxe prejuízo ao Fisco, mas recolhimentos de tributos indevidos.
Como já se dito anteriormente, a obrigação tributária surge com a subsunção do fato
imponível à hipótese de incidência prevista na lei. A operação simulada da qual
participou o impugnante não tinha o intuito de sonegar impostos.
VIII – Depósito Bancário de Origem Não Comprovada
O vício da autuação neste enquadramento reside no fato que o impugnante, durante a
fiscalização, ter informado que os valores creditados em sua conta têm como origem: i)
crédito de empréstimo pessoal, que foi perdoado pelos mutuantes, sendo tal alegação
instruída com provas hábeis e idôneas, a exemplo, comprovante de recolhimento de
ITCMD; ii) devolução de créditos detidos pelo impugnante frente à JAMP
Empreendimentos e Participações Ltda; e III) depósito da Auto Star Comercial e
Importadora pela venda do veículo captiva da Sra. Rosa Mari.
Atestam a veracidade dessa afirmação: (i) o contrato de mútuo, (ii) o depósito
comprovando as entradas e (iii) a extinção do débito por meio de doação, o que
demonstra a "saída".
Vale pontuar que o contrato de mútuo, nos termos do Código Civil de 2002, quanto à
forma, é uma avença não-solene, uma vez que a forma é livre para a validade da
estipulação contratual.
Os requisitos exigidos pela Lei e pela jurisprudência do CARF seriam a comprovação
da saída do numerário da conta do mutuante (fl. 2438); informação na DAA (fl.02/141);
e quitação (fl. 2476).
Dado o exposto, nos termos do art. 42, da Lei n° 9.430/96, deve ser cancelada esta
infração, pois: (i) o impugnante juntou provas hábeis e idôneas que comprovam as suas
alegações, e (ii) o recurso recebido a título de mútuo não compõe a base de cálculo de
do IRPF.

IX – Decadência
IX.1 – Decadência em Relação aos Tributos Exigidos
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Diante da evidente ausência de simulação realizada com o intuito de postergar a
incidência ou deixar de recolher os tributos, haja vista que a operação realizada teve o
objetivo de ocultar o real beneficiário dos rendimentos, mediante pagamento de tributos,
pela JAMP, sobre valores que sequer eram devidos (rendimentos de terceiros,
beneficiários finais dos repasses), os créditos tributários objeto do Auto de Infração ora
impugnado, em relação aos períodos de apuração de janeiro a outubro de 2012, ainda
que fossem devidos, encontram-se extintos pela decadência, já que o impugnante foi
notificado do lançamento em 06/09/2017, mais de cinco anos após a ocorrência do fato
gerador.
O imposto de renda de pessoa física é tributo sujeito ao lançamento por homologação,
assim estão sujeitos ao prazo decadencial instituído pelo artigo 150, § 4o, do CTN,
contado da ocorrência do fato gerador.
Não restaram caracterizados atos realizados com o objetivo de postergar a incidência ou
não recolher tributos nos termos do disposto no art. 173, inc. I, do CTN.
Vale observar que o impugnante procedeu a recolhimentos durante os períodos de
apuração abrangidos pelo lançamento, conforme se observa dos DARFs anexos.
Nestes termos, o impugnante requer, em preliminar de mérito, que o Auto de Infração
seja cancelado, em face da extinção pela decadência dos créditos tributários apurados
entre janeiro a agosto de 2012, conforme art. 156, inc. V, do CTN.
IX.2 – Decadência do Direito à Aplicação de Penalidades
A multa qualificada, que tem matriz legal na Lei no 4.502/64, também não pode ser
aplicada por força de decadência específica.
De acordo com o art. 78 da referida Lei, “o direito de impor penalidade extingue-se em
cinco anos, contados da data da infração."
Trata-se de norma especial para contagem de sanção punitiva, que remete à data da
infração, não se aplicando, nem por hipótese, a regra do art. 173 do CTN.
Deste modo, além de ser descabida a exação e, por consequente, a multa, bem como de
inexistir qualquer pressuposto legal para se aventar a presença de dolo, fraude ou
simulação, com o objetivo de postergar a incidência ou evitar a ocorrência do fato
gerador do tributo, é inconteste que, quando a intimação foi enviada, já estava decaído o
direito de se impor penalidade.
X - Juros SELIC Sobre Multa de Ofício
A exigência de juros sobre multa de oficio afronta o artigo 161, do CTN, o principio da
legalidade, o art. 2o, inc. I, da Lei no 9.784, 1999, art. 142 do CTN, o art. 10 do Decreto
no 70.235/72.
Sobre a penalidade incidente pelo não pagamento da obrigação principal, exigida
conjuntamente com o tributo não pago, não pode incidir juros moratórios, posto que se
já estivesse incluída na expressão 'crédito' sobre o qual incidem os juros de mora
previstos no artigo 161 do CTN, não haveria razão alguma para a ressalva final
constante do mesmo dispositivo, no sentido de que esta incidência de juros se dá 'sem
prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.'
E, ad argumentandum e apenas ad argumentandum, caso essa DRJ decida pela
procedência da cobrança de juros sobre a multa de ofício, a respectiva cobrança deve se
limitar a juros de 1% ao mês.
X – Inaplicabilidade da Responsabilidade tributária prevista nos artigos 124, inc.
I, do CTN, no presente caso – Entendimento Doutrinário e Jurisprudencial
Confrontando textos legais, conclui Mariz de Oliveira que o art. 124, inc. I, é aplicável
apenas a contribuintes solidários, não a responsáveis tributários, afinal apenas aqueles
podem ter interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
Todos os doutrinadores citados afirmam que há interesse comum quando mais de uma
pessoa pratica o fato gerador do tributo.
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Em suma, a obrigação tributária solidária imputada à JAMP deve ser cancelada, pois
não estão presentes os requisitos impostos pelo art. 124, inc. I, do CTN, para tanto.
XI - Pedido
Ante o exposto, pelos argumentos jurídicos de mérito, respaldados documentalmente,
pedem e esperam os oras impugnantes que sejam recebidas e acolhidas in totum a
presente impugnação, para ser cancelada a exigência fiscal na sua totalidade, a título de
IRPF, multa de ofício, juros e demais encargos acrescidos ao principal.
Foram juntados na impugnação documentos de fls. 5072 a 5233.
Em 28/03/2018, o contribuinte apresentou petição de fls. 5257 a 5262, juntamente com
documentos de fls. 5244 a 5281.
Na citada petição, o contribuinte se reporta a alegações já apresentadas, mas acrescenta
que recentemente foi publicado o acórdão no 1301-002.618 pelo Carf, referente ao
recurso voluntário de processo lavrado contra a empresa Engevix Engenharia S. A.,
tendo este decidido pela manutenção da tributação exclusivamente na fonte em relação a
pagamentos sem causa. O contribuinte também argumentou que, da leitura do citado
acórdão, não resta dúvida que a autuação ora impugnada decorre de pagamentos
realizados pela Engevix para a JAMP, que foram integralmente tributados na fonte, logo
não há como prevalecer a cobrança no presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, nos termos do Acórdão no 02-85.959 (fl. 5.282), conforme ementa abaixo
reproduzida:
NULIDADE.
Inexistindo incompetência ou preterição do direito de defesa, não há como alegar a
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e/ou não antecipação de
pagamento de imposto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Respondem solidariamente pelo crédito lançado as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUJEITO PASSIVO.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento, a autoridade administrativa
identificou o contribuinte segundo a regra do art. 121, I, do Código Tributário Nacional,
ou seja, atribuiu-se a responsabilidade pela obrigação principal àquele que de fato teve
relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador do imposto de
renda.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
JURÍDICAS.
VANTAGENS
INDEVIDAS.
Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, ou percebidos com
infração à lei, são sujeitos a tributação, sem prejuízo das sanções que couberem.
TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO
DE RENDA EXIGIDO NA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.637, de 2002, não
admite a compensação de créditos com débitos de terceiros. O sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, somente pode utilizá-lo na
compensação de débitos próprios.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
PROVA.
Sendo o ônus da prova, por presunção legal, do contribuinte, cabe a ele a comprovação
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. TRIBUTAÇÃO.
A expropriação de valores angariados pelo contribuinte em prol da União, em razão da
prática de ilícito criminal, não altera a ocorrência do fato gerador do imposto, mas se
constitui em efeito da condenação penal.
Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se mantêm no tempo e no
espaço.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inc. II, da Lei no 9.430, de
1996, sempre que presentes os elementos que caracterizam as situações previstas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964.
JUROS DE MORA.
A partir de 01/04/1995, por expressa disposição legal, a teor do disposto no art. 13 da
Lei no 9.065, de 1995, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, decorre
de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário de fls. 5.347
a 5.422, reiterando os termos da impugnação apresentada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões de fls. 5.425 a 5.516.
Na sessão de julgamento realizada em 6 de junho de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência, nos termos da Resolução no 2402-
000.761 (páginas 5.519 a 5.544).
Às pp. 5.548 a 5.553, foi anexado aos presentes autos o Relatório de Diligência
Fiscal, em relação ao qual, devidamente cientificados, o sujeito passivo e o responsável solidário
apresentaram a sua competente manifestação (pp. 5.560 a 5.568).
Incluído na pauta de julgamento do dia 12 de novembro de 2021, os presentes
foram novamente baixados em diligência (Resolução no 2402-001.130, p. 5.571) para que a
Unidade de Origem, em síntese, cumprisse o quanto solicitado por meio da Resolução no 2402-
000.761.
Fl. 5734
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Ato contínuo, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal de p. 5.604, por meio
do qual o preposto fiscal diligente informou que deixou de prestar as informações solicitadas por
essa d. Turma em observância aos sigilos fiscal e funcional.
Cientificados dos termos do susodito Relatório de Diligência Fiscal, o sujeito
passivo e o responsável solidário apresentaram a sua competente manifestação (p. 5.698).
Na sequência, com o retorno do processo para julgamento e considerando o não
cumprimento da diligência solicitada por meio das Resoluções nos 2402-000.761 (p. 5.519) e
2402-001.130 (p. 5.571), foi formalizada consulta pela Presidente Substituta da 2a Seção de
Julgamento do CARF para a Assessoria Técnica e Jurídica (ASTEJ) desse Egrégio Conselho,
questionando, em síntese, qual ato processual a ser adotado pelo Colegiado, se despacho ou
ofício do CARF para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB.
Em atenção à consulta formulada, foi emitida a Nota Técnica SEI no
3013/2023/MF, por meio da qual a ASTEJ concluiu - e a Presidência do CARF convalidou - que,
diante da objeção de sigilo fiscal e funcional à apresentação das informações e documentos de
terceiros solicitados em diligência, por parte da autoridade fiscal competente para realiza-la,
deve-se dar ciência desta Nota ao Presidente da 2a Seção e ao Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento para adoção das providências necessárias a
que o colegiado decida o recurso com base nos elementos dos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Da Síntese dos Fatos
Conforme sumariamente exposto pela d. PGFN, tem-se que:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF, o procedimento fiscal iniciado
contra o contribuinte se relaciona aos fatos apurados no âmbito da denominada
“Operação Lava Jato”.
Ainda de acordo com o TVF, em face das denúncias e provas obtidas no decorrer da
“Operação Lava Jato”, restou demonstrado que a ENGEVIX ENGENHARIA S/A
celebrou contratos sobre valorados com a empresa PETROBRÁS BRASILEIRO S/A, e
utilizou os serviços de “operadores financeiros” do contribuinte e também de seu irmão,
Milton Pascowitch, para viabilizar a lavagem dos valores envolvidos, bem como
permitir o fluxo das vantagens indevidas destinadas a funcionários públicos
corrompidos e para os integrantes do núcleo político que sustentavam os citados
funcionários em seus altos cargos.
A lavagem e a operação de distribuição dos valores era realizada por intermédio da
pessoa jurídica JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS, da qual o recorrente e seu
irmão eram sócios.
Também foi verificada a abertura de sociedades no exterior para viabilizar o pagamento
de comissões e sua transferência para outros envolvidos no esquema criminoso.
Os valores percebidos por meio das sociedades, uma vez que se tratava de quantias
estranhas ao objeto social dos empreendimentos, sendo, em verdade, pagamentos de
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

vantagens indevidas e contratações superfaturadas, foram reclassificados e imputados
aos seus sócios, resultando no presente lançamento.
Foi lavrado, assim, o Auto de Infração de pp. 4838 a 4961, por meio do qual a
fiscalização apontou o cometimento das seguintes infrações à legislação tributária:
 OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS (com
aplicação de multa qualificada de 150%)
 Omissão
de
rendimentos
recebidos
da
pessoa
jurídica
AJAZ
INVESTIMENTS LLC

 OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VANTAGENS INDEVIDAS (com
aplicação de multa qualificada de 150%)
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (MULTITEK), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (CAÇIMBAS), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (RELAM), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (CONSIST), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Ecovix Construções
Oceânicas S/A, por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (Administração), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (BELO MONTE), por meio de interposta pessoa;
 Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Engevix Engenharia
S/A (URC), por meio de interposta pessoa;

 OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
 Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito, mantidas no Banco Itaú Unibanco S/A, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprovou,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (com multa aplicada de 75%);
 Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira em nome de interposta pessoa
MJP INTERNATIONAL GROUP LTD, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprovou,
mediante
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

documentação hábil e idônea (com aplicação de multa qualificada de
150%).
Cientificados do lançamento fiscal, o sujeito passivo principal e a responsável
solidária apresentaram a impugnação de p. 4.982, a qual foi julgada improcedente pela DRJ.
Contra a decisão de primeira instância, foi interposto o recurso voluntário de p.p.
5.347 a 5.422, com as seguintes alegações de defesa, em síntese:
(i) indevida a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA e MJP ENGINEERING AND CONSULTING LLC,
pois (a) as sociedades foram regularmente constituídas; (b) a MJP ENGINEERING realizou
efetiva prestação de serviços no exterior;
(ii) bis in idem, sob o argumento de que os valores tributados na pessoa do
Recorrente também o foram na pessoa dos beneficiários finais, o que seria indevido em razão do
afastamento dos atos simulados;
(iii) utilização indevida de tributo como forma de sanção;
(iv) indevida a exigência de tributo sobre renda sujeita à tributação exclusiva na
fonte;
(v) os valores devolvidos por meio de colaboração premiada perderam a
características de renda, pois não se teria caracterizado o acréscimo patrimonial necessário à
ocorrência do fato gerador do tributo;
(vi) nulidade do lançamento por ausência de informações necessária ao pleno
exercício do direito de defesa;
(vii) nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo;
(viii) nulidade do lançamento por erro na determinação da base de cálculo:
desconsideração dos valores que foram recolhidos pela pessoa jurídica JAMP ENGENHARIA;
(ix) inaplicabilidade da multa de ofício porque o Contribuinte teria agido
conduzido de acordo com “orientação cristalizada das autoridades fiscais e no entendimento do
CARF”;
(x) inaplicabilidade da multa em sua forma qualificada;
(xi) decadência; e
(xii) indevida a incidência dos juros computados por meio da SELIC sobre a
multa de ofício.
Passemos, então, à análise das razões recursais suscitadas.
Das Nulidades do Lançamento por Cerceamento do Direito de Defesa, Por
Erro na Identificação do Sujeito Passivo e Por Erro na Determinação da Base de Cálculo
Cientificado da autuação, o Contribuinte, antes mesmo de apresentar a sua
impugnação, protocolizou a petição de pp. 4.976 a 4.978, destacando e requerendo que:
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), há acusação de que o repasse aos prestadores de
serviço da Petrobrás para pessoas físicas e jurídicas era operacionalizado por meio de
empresas das quais o Peticionante é quotista. Assim, parte do faturamento dessas
empresas era fruto de contratos simulados, celebrados apenas para viabilizar o repasse
para os beneficiários finais.
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Pois bem. O pleno exercício do direito de defesa do Peticionante depende de
informações sobre dados e fatos que são de conhecimento e estão em poder da Receita
Federal.
Por tal motivo, com base nos arts. 32, inciso II, 92, inciso II e 37 da Lei n2 9.784/99 e
nos art. 62 e 15 do NCPC, requer que V.Sa. se digne a informar:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Peticionante e com as empresas das quais ele é
quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Peticionante?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
As informações acima possibilitarão o Peticionante saber qual o tratamento tributário
que a Receita Federal entendeu aplicável aos rendimentos que estão sendo considerados
como recebidos pelo Peticionante, inclusive para verificar eventual multiplicidade de
tributação da mesma "renda".
Considerando que o Peticionante foi intimado em 06/09/2017, uma quarta-feira, e que o
termo final para protocolo da Impugnação será o dia 09/10/2017, requer a suspensão do
curso do prazo para impugnação, pois o pleno exercício do direito de defesa está
obstado.
Referido pedido não foi apreciado antes do protocolo da impugnação.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esclarece, dentre outras coisas que, de acordo com a fiscalização, o Autuado se
utilizou da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda para firmar contratos dos quais
resultaram vantagens ilícitas, cujos reais beneficiários foram as pessoas físicas dos sócios e, em
decorrência desse ato simulado, o referido montante foi reclassificado como seu rendimento.
E prossegue esclarecendo que o D. Auditor Fiscal incorreu em bis in idem,
considerando as repercussões tributárias analisadas em conjunto, tendo em vista a medida
adotada pela fiscalização, em que considerou a mesma renda como passível de tributação 6 (seis)
vezes, de 5 (cinco) pessoas distintas, conforme demonstrado no diagrama abaixo:

Afirma o Contribuinte que, no diagrama acima restam demonstradas as diversas
etapas que foram empreendidas com o objetivo de ocultar o real beneficiário do rendimento
pago. Desconsiderando todas as operações simuladas, resta a operação realmente ocorrida, de um
pagamento pela Petrobras (ou pela Engevix) que tinha o objetivo de pagar vantagem indevida a
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

alguém do núcleo da própria Petrobras (Renato Duque, Pedro Barusco) ou do núcleo político
(Partido dos Trabalhadores ou José Dirceu, por exemplo).
Neste contexto, brevemente sumarizado acima, defende o Recorrente que:
- dentre outros motivos, a autuação é ilegal, pois era do conhecimento do Sr.
AFRF (p. 55 do TVF) que dos R$ 40,4 milhões que a JAMP recebeu no período, apenas R$
12.085.852,80 tinha como contrapartida efetiva prestação de serviço. Assim, por hipótese,
apenas esse valor poderia ser objeto desta autuação, posto que a diferença não era de
propriedade da JAMP ou de seus sócios, em razão do dever que eles tinham de entregar
tais recursos ilícitos a terceiros (destaquei);
- o Sr. AFRF, com o devido respeito, sem nenhum critério, excluiu alguns
repasses feitos pelo Recorrente, mas desprezou a maioria deles, como demonstra a tabela
constante na p. 47 do TVF. Ora, todos os valores repassados deveriam ter sido excluídos da base
de cálculo da autuação, não alguns, como, erroneamente, fez o Sr. AFRF. Afinal, o recebimento
de tais valores foi confirmado pelas provas apresentadas no processo penal e utilizadas para
condenação do recorrente.
Destaca, o Contribuinte, que não está defendendo que os rendimentos decorrentes
de atos ilícitos não possam ser tributados. Ao contrário, o que sustenta é que a renda não pode
ser tributada por quem não a auferiu, a que título for, inclusive em decorrência de ato ilícito ou
criminoso, razão pela qual pugna para que seja respeitado o seu direito de se submeter apenas ao
recolhimento de tributos que sejam por ele devidos, cancelando-se exigência de tributos que
sejam relativos a rendas que inequivocamente pertencem aos beneficiários finais.
Mais adiante, prossegue o Recorrente afirmando que:
Não há dúvida de que a fiscalização corretamente entendeu que os recursos que
deveriam ser repassados a terceiros não consistem em renda da JAMP ou do
impugnante, motivo pelo qual os excluiu da base de cálculo do Auto de Infração.
Todavia, não é compreensivo o critério utilizado pela fiscalização para considerar que
restou comprovado o repasse de recursos para terceiros, posto que uma parte dos
repasses foi excluída da base de cálculo, enquanto outra foi mantida.
A respeito da existência de efetivos repasses, reconhecidos como "bem amparadas em
prova documental" pela sentença, é de se notar que há nos autos do processo criminal, e
nas notícias veiculadas, diversos elementos que demonstram que o impugnante realizou
pagamentos às empresas indicadas pelos beneficiários finais, tendo adquirido bens
(como obras de arte), realizado pagamentos por obras e reparos em diversos imóveis,
pago para a realização das atividades dos sujeitos ocultados, etc.
Mesmo em relação aos pagamentos em dinheiro, inclusive para o Partido dos
Trabalhadores, as provas foram consideradas suficientes para a condenação criminal,
sendo que, em outras delações realizadas, inclusive pelo Sr. Fernando Moura, confirma-
se o recebimento de valores e o repasse aos destinatários finais.
Diante dos depoimentos transcritos por amostragem, questiona-se qual a prova que a
fiscalização consideraria suficiente para a comprovação de repasse.
Em suma, os excetos extraídos de termos de delação premiada e das sentenças
prolatadas pelo Juiz Federal Sergio Moro demonstram o recebimento de valores ilícitos
decorrentes de contratos firmados com Engevix, Consist, Multilek, Hope e Personal, os
quais foram devidamente repassados aos reais beneficiários.
A fiscalização desconsiderou completamente a sentença criminal e as delações daqueles
que, de fato, auferiram os rendimentos e presumiu que o impugnante se valeu de
recursos oriundos da Hope e da Personal para realizar os referidos pagamentos para
fundamentar o seu entendimento de que, nesse caso, os valores repassados não
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

poderiam ser excluídos, posto que os recursos recebidos dessas duas empresas não
foram oferecidos à tributação pela JAMP.
Em verdade, o que se tem nos autos são planilhas demonstrando o contrato do qual a
propina resultou, os reais beneficiários e os valores repassados.
Pleiteia-se nesta defesa é a exclusão da base de cálculo de imposto de renda pessoa
física a exclusão dos valores repassados aos reais beneficiários, cujos valores advém dos
contratos firmados com a Engevix, com a Consist e com a Multitek.
Os recursos oriundos da obra Cacimbas II correspondem aos pagamentos feitos pela
Engevix, como consta expressamente na planilha de fl. 4918 e da transcrição feita pelo
próprio servidor na fl. 4929.
Ademais, por aplicação da regra da concentração da defesa, ainda que se entenda que os
recursos são do impugnante, deveria a fiscalização, por aplicação do princípio da boa-
fé, excluir o que foi pago na pessoa jurídica, o que, no caso concreto, corresponde a
mais da metade do valor exigido (destaquei)
Dado o exposto, deve ser cancelado o auto de infração por erro na identificação do
sujeito passivo. Caso seja outro o entendimento desta DRJ, deve ser declarada a
nulidade da autuação, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, por
preterição do direito de defesa, já que os documentos que poderiam fazer prova em
favor do impugnante foram apreendidos. Por fim, indeferidos os pedidos anteriores,
deve ser excluído o que já foi tributado na pessoa jurídica (destaquei).
Já no Item IV.1 do seu recurso voluntário, o Contribuinte detalha que
prevalecendo a linha sustentada pela fiscalização, tributando-se os valores em cada uma das
etapas da operação orquestrada com o objetivo de ocultar o pagamento da vantagem ilícita
("propina"), a tributação total seria de 175% (cento e setenta e cinco por cento), conforme
demonstrado no Quadro 1, abaixo:

Neste mesmo tópico, o Recorrente informa que identificou que foram lavrados os
autos de infração objeto do quadro abaixo, bem como contra José Dirceu (Processo no
16004.720202/2016-47),
Pedro
Barusco
(Processo
no
10872.720489/2016-08,
no
10872.720490/2016-24
e
no
10872.720491/2016-79),
Renato
Duque
(Processo
no
12448.728681/2016-70) razão pela qual indagou à Fiscalização se os mesmos se referem aos
pagamentos considerados como tributáveis na pessoa física do Recorrente, objeto deste PAF,
conforme se observa da petição protocolada nestes autos antes da impugnação, mencionada
linhas acima:
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Dessa forma, concluiu o Recorrente que o procedimento realizado pela
Fiscalização implica em tributação de 175% do valor da mesma renda, nas diversas etapas da
operação realizada.
Outra linha de defesa do Contribuinte que merece destaque nesta oportunidade,
diz respeito ao Item IV.3 do recurso voluntário, denominado como "IMPOSSIBILIDADE DE
EXIGIR TRIBUTO SOBRE RENDA SUJEITA A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA DE FONTE".
Neste tópico, sustenta o Recorrente que o lançamento deve ser julgado
improcedente também em razão de os valores recebidos pela JAMP, pela MJP ENGINEERING
AND CONSULTING LLC e pela MJP INTERNATIONAL GROUP LTD estarem sujeitos à
incidência de Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por
cento), haja vista o enquadramento dos pagamentos realizados pela Engevix, Ecovix e pelas
demais empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP ENGINEERING AND
CONSULTING LLC e da MJP INTERNATIONAL GROUP LTD, para viabilizar repasses,
como pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, destacando que o art. 61, da Lei
no 8.981/95, estabelece que os valores pagos a beneficiário não identificado ou quando não for
comprovada a causa do pagamento, ficarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda
exclusivamente na fonte.
Ressalta o Recorrente que é fato notório que a Receita Federal tem autuado as
empreiteiras com base em referido dispositivo legal, considerando que os pagamentos por elas
realizados estariam sujeitos à tributação exclusiva de fonte, conforme se observa,
exemplificativamente, do Acórdão no 1302-002.087, proferido em processo da UTC Engenharia
S/A, primeiro processo envolvendo autuação decorrente da Operação Lava Jato realizado pelo.
Eg, CARF.
Acrescenta o Recorrente que, mais recentemente, E. CARF julgou mais três casos
oriundos da Lava Jato, a saber:
1. Engevix: 13896.723538/2015-95 — 1a Turma/3a Câmara/1a Seção;
2. OAS: 13855.723294/2015-27 — 1a Turma/2a Câmara/1a Seção; e
3. PEM engenharia: 13896.723538/2015-95 - 1a Turma/2a Câmara/1a Seção.

Neste contexto, destaca o Recorrente mais uma vez que:
108. Como dito acima, o Recorrente protocolou petição requerendo à D. Fiscalização
que informasse se as empresas que contrataram os serviços da JAMP, da MJP
Engineering And Consulting LLc e da MJP International Group Ltd teriam sido
autuadas e se eventuais autuações exigiram IRRF em razão do enquadramento dos
pagamentos como sem causa ou a beneficiário não identificado.
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

109. Até a presente data, não houve resposta à sua indagação, o que cerceia o seu direito
de defesa, gerando nulidade do lançamento.
110. Ocorre que recentemente foi publicado Acórdão no 1301-002.618, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara deste Conselho, referente ao julgamento do recurso
voluntário, dentre outros autuados, da empresa Engevix Engenharia S.A, empresa
diretamente envolvida na mencionada Operação Lava Jato e que fez grande parte dos
pagamentos objeto da autuação questionada no presente processo.
111. Analisando-se o teor do referido acórdão é possível extrair informações de extrema
relevância e que comprovam a alegação do Recorrente, formulada desde a Impugnação,
de que a mesma renda está sendo tributada na fonte.
112. Primeiramente, destaque-se que a autuação ali analisada também derivou da
denominada Operação Lava Jato, conforme se extrai do relatório do acórdão:
(...)
113. Deste trecho já é possível concluir que se está diante da mesma fiscalização
realizada perante o Impugnante.
114. Mas não é só. Mais adiante o acórdão destaca que "a Fiscalização não intimou
apenas a Engevix Engenharia S/A. Foram também intimadas as supostas prestadoras
dos serviços." (f1.11).
115. Ora, nitidamente ao realizar tal afirmação é possível concluir que a autuação ali
debatida possui relação direta com a autuação do ora Recorrente na medida em que a
JAMP foi intimada (fls. 673/676 e 681/688) exatamente para prestar informações acerca
das prestações de serviços realizadas à Engevix Engenharia S/A.
116. Clara, portanto, a correlação dos dois processos.
117. Por isso mesmo é importante lembrar que em 28/03/2018 o Recorrente trouxe aos
autos cópia do Acórdão no 1301-002.618, que negou provimento ao Recurso Voluntário
da Engevix.
118. Em suma, o fato de a operação sujeitar-se à incidência exclusiva de fonte já é
suficiente para afastar cobranças realizadas daqueles que receberam aqueles valores (já
tributados na fonte).
119. Vê-se, assim, o vínculo deste processo com aqueles constituídos em face da
ECOVIX CONSTRUCOES OCEANICAS S/A e da ENGEVIX ENGENHARIA E
PROJETOS S/A, principalmente, motivo pela qual tais processos devem ser reunidos
para julgamento simultâneo, haja vista o risco de decisões contraditórios.
120.Na eventualidade de esta d. Turma ter entendimento diverso, o curso deste processo
deve ser, ao menos, suspenso até que sejam proferidas as respectivas decisões nos PAFs
das Engevix e da Ecovix.
121. Para finalizar esta seção, o Recorrente informa que requereu à RFB, com base na
lei de acesso à informação, acesso aos acórdãos prolatadas por DRJs nos autos dos
processos n2 13896.723976/2015-53, 13896.723568/2015-00 e 16004.720202/2016- 47,
lavrados em desfavor de, respectivamente, N M Engenharia e Construções LTDA,
Engevix Engenharia S/A e José Dirceu de Oliveira e Silva, mas os pedidos também
foram indeferidos. (Doc. 12 da Impugnação).
122. Assim, também por esta razão, deve ser cancelado o auto de infração.
O Contribuinte, em sede de Memoriais, apresenta o quadro abaixo com os Autos
de Infração por si identificados, lavrados pela RFB:
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Neste contexto, considerando a existência de indícios para se considerar que o
presente processo está diretamente correlacionado com aqueles identificados pelo Contribuinte
na tabela supra, não sendo desarrazoado supor, por conseguinte, que os pagamentos ora
tributados no presente processo também tenham sido autuados naqueles outros, correspondentes
às demais operações simuladas para ocultar os reais beneficiários dos rendimentos ilícitos e/ou
que já tenham sido tributados exclusivamente na fonte, como pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, este Colegiado, na sessão de 6 junho de 2019, entendeu ser
imprescindível, no caso vertente, a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal, em síntese, prestasse os seguintes esclarecimentos / informações:
1) Responda aos seguintes questionamentos:
a) foram lavrados auto de infração em face das pessoas jurídicas que firmaram contratos
simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as empresas das quais ele é
quotista?
b) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para exigência
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em decorrência de pagamento sem causa
ou a beneficiário não identificado?
c) foram lavrados auto de infração em face das pessoas que receberam os repasses feitos
pelo Contribuinte?
d) caso a resposta anterior seja positiva, foram lavrados autos de infração para a
exigência de IRPF, PIS, COFINS, IRPJ ou CSLL?
e) existem outros processos, além daqueles já noticiados pelo Recorrente (vide tabelas
supra), decorrentes da mesma fiscalização?
2) Elaborar Quadro Resumo, correlacionando todos os processos decorrentes da mesma
fiscalização (ou seja: tanto aqueles que o Contribuinte já identificou, quanto outros
acaso existentes), contendo, no mínimo, as seguintes informações:
- sujeito passivo;
- número do processo;
- infração (ões), detalhando a sua natureza e objeto;
- valor (es) (base de cálculo, alíquota e imposto);
- período (s);
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

- pessoas (físicas e/ou jurídicas) interpostas;
3) Anexar ao presente PAF cópia dos autos de infração e dos respectivos TVFs,
referentes aos processos listados no Quadro Resumo de que trata o item anterior;
4) Elaborar Relatório de Diligência Fiscal, manifestando-se acerca das teses defensivas
do Recorrente expostas na presente Resolução;
5) Intimar o Contribuinte para, querendo, manifestar-se, no prazo de 30 dias, acerca do
resultado da diligência fiscal.
Registre-se, pela sua importância que, conforme destacado na susodita Resolução
no 2402-000.761, a então conversão do julgamento em diligência não significava qualquer juízo
de mérito acerca da matéria em análise.
Em atenção ao quanto solicitado, o preposto fiscal autuante / diligente emitiu o
Relatório de Diligência Fiscal (pp. 5.548 a 5.553), por meio do qual, em síntese, deixou de
atender o quanto solicitado através da Resolução no 2402-000.761, destacando, dentre outros, os
seguintes pontos:
- desconhece a lavratura de auto de infração em face das pessoas jurídicas que
firmaram contratos simulados de prestação de serviço com o Contribuinte e com as empresas das
quais ele é quotista;
- as empresas e as pessoas físicas citadas sequer são jurisdicionadas pela DRF no
Rio de Janeiro II;
- necessidade de preservação do sigilo fiscal, entendendo ser vedado à fiscalização
anexar ao processo as informações e os dados relacionados aos esclarecimentos desta diligência
fiscal, já que, desta forma, acabará por divulgar, simultaneamente, as informações e os dados
relacionados aos contribuintes autuados.
Intimados a se manifestarem acerca do Relatório de Diligência Fiscal em questão,
o Contribuinte e o Responsável Solidária apresentaram a sua competente manifestação (pp.
5.560 a 5.568), pugnando pelo cancelamento do auto de infração “frente à negativa de acesso às
informações necessárias ao pleno exercício do direito de defesa. Não sendo esse o entendimento
deste r. Turma, os autos devem ser remetidos à unidade de origem para que a ordem proferida
por meio da Resolução 2402-000.761, de 06/06/2019, seja, desta vez, obedecida pelo Sr. AFRF,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Ato contínuo, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em 12 de novembro de
2021, converteu novamente o julgamento do presente processo administrativo fiscal em
diligência, objetivando verificar, em síntese, se os mesmos pagamentos ilícitos recebidos pelos
Autuados foram considerados para fins de exigência tributária nas pessoas jurídicas
contratadas diretamente pela Petrobras, bem como nos agentes políticos e executivos da
petrolífera (Resolução no 2402-001.130, p. 5.571).
Contudo, a diligência solicitada deixou, mais uma vez, de ser atendida, sob o
fundamento de sigilo fiscal e funcional (vide Relatório de Diligência Fiscal de p. 5.604).
Sobre o tema, ganha relevo os excertos abaixo transcritos da manifestação do
Contribuinte:
15. Ora, I. Conselheiros, como reconhecido por esta E. Turma - destaque-se, por
unanimidade – é crucial que seja verificado se os mesmos pagamentos recebidos pelos
Manifestantes foram considerados para fins de exigência tributária nas pessoas jurídicas
contratadas diretamente pela Petrobras, bem como nos agentes políticos e executivos da
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

petrolífera, sob pena de a Receita Federal estar cobrando duplamente o mesmo tributo
sobre os mesmos fatos.
16. Não é demais relembrar que, conforme reiteradamente informado, além deste PAF,
os Manifestantes também questionam a exigência feita pelo Fisco no processo
18470.727138/2016-54 e, durante a sessão de julgamento do Recurso Voluntário
interposto naqueles autos, realizada em 07/11/2018, o Conselheiro João Maurício Vital
afirmou ter lido o Termo de Verificação Fiscal do PAF da Engevix (PAF
13896.723568/2015-00), nesses termos:
“Eu fui lá ler o relatório do processo da Engevix; está aqui aberto. Eu abri o relatório
fiscal da Engevix. Ele diz aqui, sem olhar as demais provas, ele diz o seguinte: que
foi solicitado à Engevix que comprovasse a efetiva prestação de serviço; ela não
comprovou. Foi solicitado à JAMP que então comprovasse que havia prestado tais
serviço; ela também não comprovou. Essas são as palavras do fiscal, eu não olhei o
processo, ressalto mais uma vez, eu não olhei o processo da Engevix; eu estou lendo
apenas o relatório fiscal. E aí conclui o fiscal: porque nem um nem outro
comprovou, entendo ser operação sem causa. Ele entendeu isso e tributou assim. Eu
olhando isso aqui entendo que não é sem causa, tem uma causa.”
17. Ora, senhores Conselheiros, não restou qualquer dúvida do trecho transcrito, quanto
à tributação, na Engevix, dos pagamentos feitos à JAMP. Veja que o conselheiro João
Maurício Vital afirma que o pagamento feito pela Engevix à JAMP foi tributado na
construtora, já que a causa do pagamento feito à JAMP não teria sido comprovada.
Ora, como cediço e tal como exposto pelo Cons. Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega no Acórdão no 2201-007.655, tem-se que:
A autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão de estar
vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados.
Aliás, sobre a verdade material Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López
dispõem o seguinte:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de
buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a legalidade da
apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito tributário, devendo o
julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese abstratamente prevista
na norma e, em caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente
verdade, independente do alegado e provado (...).
[...]
Contudo, mesmo no processo administrativo fiscal, não se pretende obter a verdade
absoluta, quase sempre inatingível. Obtém-se apenas um juízo de verossimilhança ou
probabilidade da ocorrência dos fatos, valendo-se da discussão travada de forma
dialética no processo. As partes trazem suas provas e o julgador as examina, podendo
requerer outras se julgar necessário. As regras processuais vêm no sentido de auxiliar o
julgador na condução do processo e na obtenção de um grau de certeza que lhe permita
solucionar o litígio. São regras de fixação formal da prova. No processo administrativo,
há uma maior liberdade na busca das provas necessárias a formação da convicção do
julgador sobre os fatos alegados no processo. Essa busca, no entanto, não pode
transformá-lo num inquisidor sob pena de prejudicar a imparcialidade (...).” (grifo
original).
Quer dizer, é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados
pelo contribuinte
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto n. 70.235/72
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da
apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias.
Confira-se:
Decreto n. 70.235/72
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual a
valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os
quais, aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor
peso no julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de modo
que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas,
de fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões
trazidas aos autos. A autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles
postos à sua apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena
de nulidade da decisão.
Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do Decreto n.
70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as
provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo.
Registre-se pela sua importância que, no caso em análise, em face da
plausibilidade / pertinência das informações trazidas aos autos pelo Recorrente, a diligência
solicitada por essa Colenda Turma de Julgamento tinha como objetivo, ao fim e ao cabo,
verificar se não seria o caso de excluir do lançamento fiscal determinados valores em face da
“comprovação” de não ser o Contribuinte – ora Recorrente – titular dos mesmos e/ou por já
terem sido tributados exclusivamente na fonte em outras autuações fiscais.
Destaque-se que tal procedimento (exclusão de valores que não são de titularidade
do Recorrente) foi adotado pela própria autoridade administrativa fiscal, conforme se infere dos
excertos abaixo reproduzidos do relatório da r. decisão:
Ainda no curso das investigações, surgiram evidências de que grande parte do
pagamento de propina aos empregados públicos e ao núcleo político era
operacionalizada por meio da empresa JAMP Engenheiros Associados Ltda, empresa da
qual o contribuinte e seu irmão são os únicos sócios, com substrato em contratos de
consultoria e assessoria simulados. O contribuinte e seu irmão admitiram que pagaram
pessoalmente e por meio também da mencionada empresa JAMP Engenheiros
Associados Ltda vantagens indevidas em decorrência de contratos da empresa Petrobrás
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Brasileiro S/A com as empresas Multitek Engenharia Ltda, Hope Serviços Ltda,
Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda e Consist Software
Ltda S/A.
Segundo o TVF, as empresas Hope Serviços Ltda e Personal Service Recursos
Humanos e Assessoria Empresarial Ltda executaram o pagamento de vantagens
indevidas em dinheiro, inclusive a parte que cabia ao contribuinte e seu irmão, o que
permitiu aos operadores financeiros terem quantidade significativa de dinheiro, o qual
foi usado para o pagamento dos credores da Engexix Engenharia S/A, a título de
propinas. Assim, como contribuinte repassou integralmente os recursos financeiros
percebidos das mencionadas empresas a título de vantagem indevida, não foram
considerados pela fiscalização esses recursos na apuração da base de cálculo, já
que não geraram acréscimo patrimonial.
(...)
A fiscalização consignou no TVF que o contribuinte e seu irmão criaram a empresa
sediada em Miami MJP Engineering and Consulting LLC, com o objetivo único de
reduzir a carga tributária incidente sobre os dois contratos de prestação de serviços,
realizada diretamente pelas citadas pessoas físicas para a Ecovix Construções Oceânicas
S/A. As atividades de prestação de serviços realizadas pelo o contribuinte e pelo seu
irmão ao Grupo Engevix englobam tanto o uso de conhecimento técnico, quanto a
atuação como operadores financeiros, mas resta impossível segregar, entre os serviços
prestados, a atividade licita praticada decorrente de eventuais consultorias e/ou
assessorias da atividade ilícita imbricada com o pagamento de vantagens indevidas para
fins de êxito na obtenção de certo contrato.
Entre 2010 a 2014, foi verificado que todos os depósitos na conta de titularidade da
MJP Engeneering and Consulting LLC têm, como origem, dois contratos firmados com
a Ecovix Construções Oceânicas S/A. Intimada a comprovar a operação que deu causa
às transferências financeiras de mais USD 26 milhões, efetuada em conta mantida pela
empresa MJP Engeneering and Consulting LLC, a empresa Ecovix Construções
Oceânicas S/A disponibilizou apenas contratos, tendo afirmado, por outro lado, não ter
como comprovar a efetiva prestação de serviços. O contribuinte, intimado a comprovar
a efetiva prestação de serviços para com a Ecovix Construções Oceânicas S/A, também
se limitou a apresentar os contratos firmados. A fiscalização, consoante quadro
constante no item 5 do TVF (Dos Serviços Prestados a Ecovix Construções
Oceânicas), retirou da base de cálculo valores repassados aos beneficiários finais
Pedro Barusco e Renato Duque.
(grifei e destaquei)
Também o órgão julgador de primeira se manifestou de forma expressa sobre o
tema em questão. Confira-se:
Registre-se que, da análise das planilhas, dos argumentos e dos documentos trazidos
pelo contribuinte no decorrer da ação fiscal, a fiscalização acatou a alegação do
contribuinte em parte, tendo considerado que foi repassado USD 980.000,00 ao Pedro
Barusco e ao Renato Duque, USD 260.000,00 ao Pedro Barusco, R$220.000,00 ao
Renato Duque referente à compra da escultura Krajcberg e R$ 850.000,00 ao Renato
Duque por meio da empresa D3TM. A fiscalização também considerou que foi
repassado pelo contribuinte R$120.000,00 para a empresa Gomes e Gomes e para a
Editora 247. Assim sendo, a fiscalização abateu os mencionados valores da base de
cálculo do imposto devido, observando a data do repasse.
Como se vê – e já afirmado linhas acima – em face da pertinência dos argumentos
trazidos pelo Recorrente, no sentido de que não era o titular (beneficiário final) de alguns valores
que compõem a base de cálculo do presente lançamento, bem como que determinados montantes
foram, possivelmente, tributados exclusivamente na fonte em outras autuações fiscais, este
Colegiado converteu, em duas ocasiões distintas, o julgamento do presente processo
administrativo em diligência para verificar se o procedimento adotado pela própria fiscalização
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

(exclusão de valores) seria extensível (ou não) a outros montantes que compõem a base de
cálculo do presente lançamento.
Contudo, as solicitações não foram atendidas sob a alegação do dever de sigilo
fiscal e funcional por parte da autoridade administrativa fiscal.
Ora, se a diligência solicitada tinha como objetivo apenas aferir se determinado
procedimento adotado pela fiscalização na origem do presente processo administrativa seria
extensível (ou não) a outros montantes / valores, indaga-se: em que medida o cumprimento da
referida diligência implicaria em quebra de sigilo fiscal e/ou funcional? Houve, então, por parte
da fiscalização, quebra de sigilo fiscal e funcional quando esta, no seu TVF, informa que
determinados valores foram excluídos da base de cálculo do lançamento em face da
comprovação do repasse dos mesmos para terceiros (pessoas físicas e / ou jurídicas)?
Neste particular, registre-se, pela sua importância, que, na sessão de 06 de agosto
de 2019, os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 2a Seção de Julgamento, por
unanimidade de votos, converteram o julgamento do processo no 18470.721136/2017-32 em
diligência, o qual se trata de autuação fiscal em face do irmão do ora Recorrente –Sr. Milton
Pascowitch - e os responsáveis solidários Mara Barbedo Pascowitch e JAMP Engenheiros
Associados LTDA, tendo por base os mesmos fato que deram origem ao presente lançamento.
Neste contexto, há, no presente caso, cerceamento do direito de defesa!
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, a reiterada recusa no fornecimento de informações que, em tese
e a principio, podem ter repercussão direta no presente lançamento, é nítida causa de
cerceamento do direito de defesa, posto que inviabiliza a apresentação adequada da defesa.
O cerceamento de direito de defesa, quando comprovado, é causa de nulidade por
vício material do lançamento, em razão da ausência dos elementos intrínsecos a constituição do
crédito tributário.
São entendidos como elementos intrínsecos ao lançamento os critérios os
elementos vinculados ao conteúdo do auto de infração, tendentes a verificar a ocorrência do fato
gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo, em síntese, os elementos constitutivos necessários ao lançamento, nos moldes
previstos no art. 142 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
(grifou-se)
Ora, não se deve olvidar que a presunção de legalidade do crédito tributário
perpassa, necessariamente, pelo binômio “cobrar o que é devido” a “quem de direito”. Neste
espeque, do quanto até aqui exposto, pergunta-se: o imposto ora exigido, no montante lançado,
é o devido? É o correto? A base de cálculo utilizada pela autoridade administrativa fiscal
corresponde, de fato, ao ingresso de recursos no patrimônio do Recorrente (e não de terceiros)?
Ainda que se tratem de valores efetivamente auferidos pelo Contribuinte, à luz da legislação de
regência da matéria os mesmos não foram (ou deveriam ter sido) tributados exclusivamente na
fonte?
A propósito da última indagação do parágrafo acima, destaque-se que, conforme
noticiado pelo Recorrente, identificou-se que a empresa Engevix foi autuada (PAF no
13896.723568/2015-00), sendo certo que, de acordo com o Acórdão no 1301-002.618, referente
ao julgamento do recurso voluntário interposto naquele processo, verifica-se que (i) a identidade
parcial do período autuado com o presente processo administrativo e (ii) contra a referida
empresa foi imputada, dentre outras, a infração pagamento sem causa ou por operação não
comprovada.
Confira-se, pela sua importância, os excertos abaixo reproduzidos do susodito
Acórdão no 1301-002.618 neste particular:

Imposto de Renda na Fonte
Quanto à exigência de Imposto de Renda na fonte, os recorrentes reiteraram a
necessidade de perícia para determinar a natureza dos pagamentos. No mérito, alegaram
a inaplicabilidade do art. 674 do RIR, uma vez que os beneficiários dos pagamentos
teriam sido identificados. Conforme o entendimento dos recorrentes, a aplicação desse
dispositivo reclama a presença concomitante de duas condições: 1) o pagamento sem
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

causa, e 2) a não identificação do beneficiário. Por fim, haveria uma incompatibilidade
entre a norma em comento e o CTN.
(...)
Com relação ao art. 674 do RIR, cabe lembrar que ele tem por matriz legal o art. 61 da
Lei no 8.981/1995, assim redigido:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(grifos e destaques originais)
O texto legal não deixa dúvida de que a norma contempla duas hipóteses distintas para a
exigência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte. A primeira, contida no caput
do artigo, se refere a pagamento a beneficiário não identificado. A segunda, alojada no
parágrafo primeiro, aplica-se a casos em que se desconheça a causa do pagamento,
embora se saiba em favor de quem ele foi feito.
Não é por acaso que o texto do parágrafo primeiro se refere a sócio, acionista ou titular.
Se o pagamento for feito em favor de um sócio, não se pode dizer que o beneficiário
seja pessoa não identificada. Entretanto, ainda assim, de acordo com o dispositivo legal,
a incidência do imposto na fonte ocorrerá se a causa do pagamento for desconhecida.
Por fim, o emprego do advérbio também, no texto do parágrafo primeiro, se presta a
reforçar a ideia de equivalência ou similaridade, indicando que a norma do parágrafo
primeiro "equivale" à do caput. Em outras palavras: a materialização da hipótese
descrita no parágrafo primeiro atrai a mesma consequência jurídica definida no caput do
artigo.
Esse entendimento foi adotado em recente decisão da Câmara Superior de Recursos
Fiscais CSRF, no Acórdão no 9101002.564, cuja ementa, naquilo que diz respeito à
discussão aqui travada, está assim redigida:
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA OU CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Mantém-se a exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa ou cuja origem não
foi comprovada quando o sujeito passivo, intimado, não logra comprovar a
existência dos mútuos/empréstimos a que se referiam os lançamentos contábeis, e
que foram parcialmente quitados.
Quanto à alegação de incompatibilidade do disposto no art. 61 da Lei no 8.981 com o
CTN, trata-se de matéria cujo exame foge à competência do CARF, pois envolve, ainda
que de forma indireta, o controle de constitucionalidade de lei.
Como se vê, resta indubitável que a empresa Engevix foi autuada pela
Fiscalização com vista a exigir o imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, em razão de pagamentos sem causa.
Neste espeque e considerando que a infração “Omissão de Rendimentos –
Vantagens Indevidas” tem por objeto, em sua quase totalidade, rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Engevix Engenharia, reitera-se a indagação feita linhas acima: ainda que se tratem,
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

hipoteticamente falando, de valores auferidos pelo Contribuinte (e não por terceiros /
destinatários finais dos recursos ilícitos), à luz da legislação de regência da matéria, os referidos
rendimentos não foram (ou deveriam ter sido) tributados exclusivamente na fonte?
Sem a realização da diligência solicitada por essa Colenda Turma de Julgamento
resta impossível responder tal questionamento, restando assim caracterizado, à toda evidência, o
cerceamento do direito de defesa do ora Recorrente.
Neste sentido, confira-se, pela precisão das suas inferências e conclusões, o
Acórdão no 02-95.581 da 8a Turma da DRJ/BHE, proferido nos autos do processo no
10166.724175/2018-12:
NULIDADE.
O lançamento efetuado com preterição do direito de defesa é nulo.
(...)
Voto
(...)
Como relatado, a fiscalização, mesmo sendo requerida por meio de Resolução da 8a
Turma de Julgamento da DRJ de BHE, não prestou esclarecimentos de modo a permitir
o deslinde da controvérsia surgido com situações apresentadas pela defesa e nem
elaborou relatório fiscal complementar de modo a sanear equívocos que afastariam a
possibilidade de cerceamento ao contraditório e a ampla defesa.
(...)
Observa-se que a fiscalização, mesmo tendo a oportunidade de trazer outros elementos
aptos a esclarecer e delimitar melhor o objeto do lançamento e a demonstração das
bases de cálculo e dos motivos de sua composição, apontou que a leitura do relatório
fiscal original, a apreciação de suas tabelas e dos anexos que integram o relatório seria
suficiente para permitir a compreensão dos motivos de fato que ensejaram o
lançamento, a natureza das contribuições que foram lançadas de ofício e das operações
que integraram as bases de cálculo por competência.
Porém todas as constatações citadas corroboram as alegações da defesa no sentido de
que o relatório fiscal contém equívocos que além de resultarem em erros na apuração
dos valores que poderiam ser lançados de ofício, comprometem a compreensão do
lançamento efetuado, constituindo cerceamento ao contraditório e à ampla defesa,
comprometendo a liquidez e a certeza do crédito tributário constituído.
(...)
Esclareça-se, que quando se constata que para o deslinde do litígio é necessária a
realização de uma diligência fiscal, quando a autoridade julgadora solicita que um
esclarecimento seja prestado (considerando as alegações do contribuinte) não se
pretende que a fiscalização responda e valide as alegações apresentadas, mas que preste
as informações de modo coerente dentro do contexto que gerou a dúvida nascida no
âmbito do processo, sobretudo, em casos como o dos autos, no qual, restou indicada, em
tópico específico da Resolução, uma série de constatações que levaram à necessidade do
pedido de esclarecimento de modo a justificar o pedido de diligência.
A ocorrência de equívocos (...); a possibilidade de existência de erros graves que
restaram evidenciados pela análise dos elementos contidos nos autos, em relação aos
quais faltou esclarecimentos para o contribuinte (...); bem como a ausência de
apresentação de motivos para os lançamentos, com esclarecimentos para o contribuinte
(...); e a presença de informações conflitantes no relatório fiscal, corroboram a alegação
da defesa que inexiste liquidez e certeza acerca dos valores lançados e quanto à
ocorrência de vícios que não foram saneados.
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Nos termos do Decreto no 70.235/1976, que regula o procedimento administrativo
tributário federal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa feita, tem-se que as autuações devem ser anuladas em razão de terocorrido
preterição do direito de defesa.
Interposto recurso de ofício contra a decisão supra transcrita, foi negado
provimento ao mesmo.
Ainda sobre o tema em exame, merece destaque os precedentes da Câmara
Superior de Recursos Fiscais neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE
REQUISITOS FUNDAMENTAIS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
É nulo por vício material o lançamento que não atende os requisitos de ordem pública
contidos nos artigos 142 do Código Tributário Nacional e 10 do Decreto n. 70.235/72
(PAF).
(CSRF, Acórdão no 9101-004.215, de 4/6/2019)

NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de formalização do
crédito, e que não está relacionado à realidade representada (declarada) por meio do ato
administrativo de lançamento. Espécie de vício que não diz respeito aos elementos
constitutivos da obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. O procedimento para sanear o erro incorrido na atividade de
lançamento implicou na identificação da própria matéria tributável, assim entendida a
descrição dos fatos e a base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento. A
ausência desses elementos configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria
essência da relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito de
defesa e do contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de lançamento se está
havendo inovação na parte substancial desse ato. Além disso, o Decreto n° 70.235/72,
em seus artigos 59 e 60, deixa bastante claro que não cabe saneamento de vício (para
fins de convalidação do ato) nos casos de nulidade por preterição do direito de defesa.
Não há como reconhecer a ocorrência de vício formal. A regra do art. 173, II, do CTN
não é aplicável à situação sob exame para fins de alongar o prazo decadencial em favor
do Fisco.

(CSRF, Acórdão no 9101-002.713, de 3/4/2017)

LANÇAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DA
DEMONSTRAÇÃO
DA
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. VÍCIO DE NATUREZA MATERIAL.
OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Quando a fiscalização deixa de consignar no relatório fiscal, juntamente com os seus
anexos, todas as informações de fato e de direito necessárias a plena compreensão dos
fundamentos do lançamento, bem como aptas a demonstrar de forma clara e precisa a
ocorrência do fato gerador das contribuições lançadas há que se considerar a nulidade
de ordem material.
(CSRF, Acórdão 9202-009.095, de 24/09/2020)
Neste mesmo sentido, é o entendimento consolidado no Acórdão 2401-004.753,
de relatoria da Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, in verbis:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRETERIMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONFIGURAÇÃO
O lançamento deve ser acompanhado de prova robusta da sua acusação, sendo que as
provas adunadas aos autos pelo contribuinte não foram sequer apreciadas pelo autuante,
o que efetivamente cerceia o direito de defesa.
O lançamento, como atividade administrativa vinculada e obrigatória, exige da
autoridade fiscal a clara verificação do fato gerador, a matéria tributável e sua base de
incidência (critério quantitativo), como se extrai do artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Deve ser mantida a decisão do colegiado de primeira instância quanto à nulidade total
do lançamento.
(...)
Voto
A 13a Turma da DRJ/RJOI, em decisão às fls. 9777/9784, por unanimidade de votos,
anulou o lançamento efetuado contra o contribuinte relativo à diferenças apuradas
decorrentes de batimento GFIP x GPS, no importe de R$ 9.099.447,20, sendo
determinado que após a homologação seja encaminhado à DEINF SP para a efetivação
de novo lançamento saneado.
(...)
Segundo a decisão da DRJ, a simples leitura da promoção fiscal, comparada com o
pedido de diligência e o estatuído no dispositivo acima, leva a inequívoca conclusão de
que o lançamento deve, de plano, ser anulado, até mesmo em razão do princípio da
eficiência constitucional, pois, levar à execução fiscal este ato administrativo é pôr em
risco a União a sofrer os ônus da sucumbência, na medida em que os julgadores não
conseguem identificar as bases de cálculo corretamente, o contribuinte acosta
competências levantadas onde houve depósito judicial e o próprio fiscal notificante fala
da dificuldade de desmembramento das parcelas que podem ser cobradas
imediatamente.
De acordo com a DRJ, o não atendimento às normas estabelecidas no art. 252 da
Orientação Interna MPS/SRF no 11/2005, que são normas complementares das leis (art.
100, I do CTN), já seria motivo suficiente para a anulação do ato. Mas não é só: após o
pedido de diligência, foram acostados mais 4677 documentos sobre os quais não houve
manifestação do notificante, ficando o contribuinte com seu direito de defesa cerceado e
a autoridade julgadora sem saber se as diferenças são entre puramente GFIP x GPS ou
GFIP x (GPS+Depósito Judicial) ou GFIP x (GPS + Glosas), isoladas ou
cumulativamente. Assim, entendeu pela nulidade total do lançamento.
Temos aqui duas situações apreciadas no Acórdão no 1223.088 13a da Turma da
DRJ/RJOI que merecem análise: (i) o não atendimento às normas estabelecidas no art.
252 da Orientação Interna MPS/SRF no 11/2005, relativo ao lançamento apartado
apenas para prevenir a decadência; (ii) cerceamento do direito de defesa em virtude da
falta de manifestação do notificante dos documentos apresentados pelo contribuinte e
impossibilidade de identificar as bases de cálculo corretamente.
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Pois bem. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 3375/3378), a autuação foi realizada a
partir do batimento GFIP x GPS do período fiscalizado e refere-se a divergências
encontradas decorrentes do referido batimento e os valores recolhidos em GPS.
Segundo o Auditor Fiscal, no decorrer do procedimento de fiscalização, o contribuinte
informou a existência da interposição de medida judicial (Processo no 96.00082618) em
que questiona as contribuições sociais patronais incidentes sobre a remuneração paga
aos corretores (contribuintes individuais), e que não recolheu as contribuições sociais
questionadas, tendo em vista que foram realizados depósitos judiciais dos respectivos
valores.
No momento do lançamento o Auditor Fiscal tinha conhecimento da demanda judicial e
dos depósitos efetuados, os quais tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário (art. 151, II do CTN), no entanto efetuou a cobrança dos valores decorrentes
das divergências encontradas.
Conforme se observa no item 1 constante nas Instruções Para o Contribuinte – IPC,
anexa à NFLD, concernente à Regularização do Débito: o contribuinte deverá pagar,
parcelar o débito nas hipóteses autorizadas por lei ou apresentar defesa, no prazo de
quinze dias (vide item 2) sob pena de imediata cobrança judicial (fl. 4). O lançamento
não foi perfectibilizado com o objetivo de prevenir a decadência.
Assevera ainda no Relatório Fiscal que, para a apuração das bases de cálculo e valores
devidos, a fiscalização se baseou unicamente nos valores declarados em GFIP pelo
contribuinte e que não foram analisados documentos contábeis e outros documentos que
comprovem a veracidade dos valores declarados em GFIP, sendo possível que os
salários de contribuição de segurados contribuintes individuais declarados para cada
competência (e utilizados como base de cálculo), não correspondam à totalidade dos
salários de contribuição de contribuintes individuais na respectiva competência, tendo
inclusive observado que em diversas competências os valores de depósito judicial são
superiores aos valores devidos de contribuições sociais patronais incidentes sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais apurados a partir das GFIPs.
Destarte, o lançamento em comento, além de não ter levado em consideração a
existência de valores cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por força de depósito
judicial, não conseguiu constituir o crédito tributário de forma a identificar as bases
tributável para o cálculo do montante devido (art. 142 do CTN).
Em defesa apresentada às fls. 3409/3422, a empresa afirma que também foram
apresentadas à fiscalização as guias de depósito judicial efetuadas nos autos da Ação
Ordinária no 2000.51.01.0069780 da 19a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro, correspondente às contribuições incidentes sobre a remuneração paga aos
corretores. Traz ainda informação sobre compensação de verbas relativas ao salário
maternidade, em outubro de 2004, por força do Processo no 97.00044513.
Foram juntadas pelo contribuinte mais de seis mil folhas de documentos (fls. 3423/5018
e 5065/9752) objetivando demonstrar a regularidade dos recolhimentos previdenciários
tanto por meio de GPS como através dos depósitos judiciais.
Não obstante os pedidos de esclarecimentos à fiscalização, efetuados pelo Serviço de
Contencioso Administrativo Previdenciário às fls. 5057/5058 e ratificado às fls.
9755/9756, não houve manifestação do fiscal autuante no que tange aos documentos
apresentados.
Registro que os requerimentos efetuados pelo Contencioso Administrativo da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária foram claros quanto à necessidade de apreciação
dos documentos juntados, conforme destacado a seguir:
Fls. 5057/5058:
9. Solicita-se ainda a análise da documentação apresentada pela empresa, em
especial as Guias de Depósito judicial, verificando se todas elas foram consideradas
quando da realização da Fiscalização.
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

10. Restando esclarecidos os pontos acima, e caso estejam incluídos neste
lançamento os valores depositados judicialmente ou compensados com autorização
judicial, sugerimos que o Auditor Fiscal proceda a retificação do presente crédito,
emitindo FORCED, deixando remanescer nesta NFLD apenas as verbas que podem
ser imediatamente cobradas, ou seja, que se referem apenas a diferenças encontradas
entre valores declarados e valores recolhidos (aí se incluindo o total de
GPS+Depósito Judicial), excluindo os valores que correspondam aos depósitos
judiciais realizados, conforme consignado nas Guias de Depósito Judicial, sendo que
estes valores devem ser lançados em NFLD's distintas, individualizadas por ação
judicial.
Fls. 9755/9756:
[...], em observância ao inciso LV do art. 5° da Constituição Federal que determina
que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em gera
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes", faz-se necessária manifestação da fiscalização, nos termos descritos às
fls. 5032/5033 (XVIII volume) e aqui reproduzido no item 3 e apreciação dos
documentos juntados quando da impugnação e seu aditamento, com maior
detalhamento e comprovação dos valores devidos para que não haja qualquer
dúvida quanto ao apurado, bem como sejam cumpridos fielmente os princípios
constitucionais mencionados, inclusive com a realização de diligência junto à
empresa, caso entenda necessária.
(grifos e destaques originais)
A resposta do Fiscal apenas corrobora com o entendimento de que ocorreu grave falha
em um dos elementos constitutivos do lançamento, a sua base de incidência. Não há
clareza no quantum apurado, senão vejamos:
(...)
Consoante se verifica, após levantar os fatos geradores nas GFIPs, foram considerados
como créditos apenas as GPS e deduções de salário maternidade e salário família, não
foram apropriados os depósitos judiciais efetuados pelo contribuinte, não foi efetivado
lançamento apartado com vistas a prevenir a decadência e sequer foram levados em
consideração os milhares de documentos apresentados pelo contribuinte com vistas a
comprovar a insubsistência da exigência fiscal, o que tornou absolutamente imprecisa a
quantificação do crédito tributário.
O Decreto 70.235/72 estabelece em seu art. 59 as causas de nulidade do ato
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
In casu, não vislumbro que o lançamento tenha sido acompanhado de prova robusta da
sua acusação, sendo que as provas adunadas aos autos pelo contribuinte não foram
sequer apreciadas pelo autuante, o que efetivamente cerceia o direito à ampla defesa
constitucionalmente assegurado:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
LV aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
Ademais, o lançamento como atividade administrativa vinculada e obrigatória, exige da
autoridade fiscal a clara verificação do fato gerador, a matéria tributável e sua base de
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

incidência (critério quantitativo), como se extrai do artigo 142 do Código Tributário
Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em vista de todo o exposto, deve ser mantida a decisão do colegiado de primeira
instância que anulou o lançamento por vício formal, apesar do meu entendimento
pessoal de que no presente caso ocorreu vício material, em virtude da falta de elementos
essenciais à identificação de base de cálculo (art. 142 do CTN), além do cerceamento ao
direito à ampla defesa.
Destaque-se, ainda, os escólios da Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira,
expostos na sessão de 07 de fevereiro de 2024 no julgamento do processo no
10680.012783/2007-09, in verbis:
Na sessão de 09/11/2022, esta turma converteu o julgamento em diligência para a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informar o número do
auto de infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve
julgamento no âmbito da Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Caso positivo, anexar, aos autos os
acórdãos correspondentes. Por fim, deveria informar eventual adesão do contribuinte a
parcelamento quanto ao débito relacionado à obrigação principal. O resultado da
diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em Informação Fiscal, que deve ser
cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias (Resolução no 2402-001.168 – fls. 458 a 462).
Como resposta, sobreveio Informação Fiscal (fls. 464 a 467), mencionando a
localização de 6 (seis) autos de infração de obrigação principal relacionados a obrigação
acessória, aqui em julgamento.
(...)
No mais, trouxe as seguintes explicações (fls. 466 e 467):
3. Conforme verificado na planilha acima, os lançamentos relacionados nos itens 1 e
4 foram julgados parcialmente procedentes pela DRJ e mantidos pelo CARF, os
itens 5 e 6 foram julgados procedentes pela DRJ e pelo CARF. Os relacionados nos
itens 2 e 3 foram mantidos pela DRJ e liquidados por pagamento após julgamento de
primeira instância, sem interposição de recurso voluntário.
4. Tendo em vista que a DRJ julgou o lançamento do DEBCAD: 35.842.222-1 –
COMPROT: 10630.001486/2007-15, parcialmente procedente, excluindo valores
referentes à inobservância do limite máximo de salário-de-contribuição, nas comp.
05 a 11/2001 e diferença na aplicação de percentual da alíquota de segurados a
maior, nos Levantamentos SE1 e SE3, nas comp. 11/2001 e 10/2003, procedemos a
exclusão destes valores, das multas correlatas, lançadas no AIOA – CFL 68, de
acordo com memória de cálculo às fls.464 - ANEXO I.
5. Quanto ao DEBCAD: 35.842.221-3 – COMPROT: 10680.009071/2007-02, a
decadência aplicada pela DRJ, nas competências 08/1999 a 09/2000, não implicou
alteração no valor das multas aplicadas no Auto de infração Obrigação Acessória,
tendo em vista que, conforme decisão da DRJ “ o prazo de decadência para
constituir o lançamento por descumprimento de obrigações acessórias é de cinco
anos e deve ser aplicada a regra do artigo 173, I do CTN, contando-se.o prazo
qüinqüenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a autuação poderia
ter sido efetuada. Desta forma, em decorrência do comando legal do CTN, impõe-se
no caso em tela, o reconhecimento da decadência das multas aplicadas no período
de 08/1999 a 11/1999 e 13/1999”
Fl. 5756
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Intimado (fls. 470), o contribuinte apresentou manifestação às fls. 474 a 477
alegando a nulidade do lançamento em face do cerceamento do direito defesa
consubstanciado na ausência de localização de um dos processos de lançamento da
obrigação principal, o que demonstra, de forma concreta, o prejuízo dado ao
contribuinte em seu direito de defesa.
Entendo que assiste razão ao contribuinte.
Inicialmente, convém salientar a nulidade das informações prestadas face ao fato que
não cumpriu integralmente ao comando solicitado, omitindo-se na juntada dos
respectivos acórdãos. Ao contrário do que afirmou, esta relatora não tem acesso ao e-
processo que permita a extração dos acórdão.
Indo adiante, entendo que a i. autoridade responsável agiu de forma nula, em
inobservância do seu dever de servidora pública, extrapolando as competências que lhe
foram outorgadas e sem observar a sua vinculação ao ato administrativo vinculado.
Tentou, com isso, exercer o poder de julgadora, que não possui, e calculou uma multa
que entendeu como devida – sem qualquer competência para isso – aplicando o prazo
decadencial disposto no art. 173 do CTN.
(...)
Por fim, é evidente que a não localização do processo relacionado ao DEBCAD no
35.842.215-9 macula, de forma insanável, o presente lançamento.
Como já é de conhecimento, a Administração Pública deve obediência, dentre outros,
aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao
processo administrativo o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da
Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição do
direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio
do contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela
necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no
processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação,
possa exercitar a sua defesa plena.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por
não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador, ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Neste espeque, em face de tudo o quanto exposto no presente tópico, voto do
sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal por ausência
de certeza e liquidez do crédito tributário, implicando em ofensa ao art. 142 do CTN (vício
material).
Caso, entretanto, este não seja o entendimento da maioria dos membros do
Colegiado, impõe-se avançar na análise das demais razões recursais.
Da Decadência

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 5757
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

No que tange à perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face
do transcurso do lustro decadencial, o Recorrente defende que, em relação aos períodos de
apuração de janeiro a agosto de 2012, ainda que fossem devidos, encontram-se extintos pela
decadência, já que o recorrente foi notificado do lançamento em 06/09/2017, mais de cinco anos
após a ocorrência do fato gerador.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
No caso, como será tratado no item relativo à multa de ofício qualificada, o sujeito
passivo agiu intencionalmente e sua conduta se enquadra, em tese, no disposto no arts.
71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por conseguinte, no caso, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I do CTN.
(...)
O saldo de imposto a pagar decorrente do ajuste anual, referente ao ano-calendário
2012, só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2013, em face do prazo legal
para o pagamento do imposto e da apresentação da declaração de ajuste anual (último
dia útil do mês de abril de 2013). Portanto, a contagem do prazo decadencial teve termo
inicial em 01/01/2014 (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado), expirando-se em 31/12/2018. Como a ciência do Auto de
Infração deu-se em 2017, não há que se falar em decadência.
Como se vê – e em resumo – a DRJ entendeu ser aplicável ao caso em análise a
regra prevista no art. 173, I, do CTN para a contagem do prazo decadencial.
Neste ponto – e sem adentrar nas razões de decidir do órgão julgador de primeira
instância, o que será feito em tópico específico do presente voto - cumpre destacar que, ainda
que fosse o caso de ser aplicável o art. 150, §4o,do CTN, melhor sorte não assistiria ao
Recorrente.
Isto porque, como cediço, o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez
que compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em
determinado ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 5758
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38, que, mesmo não
se subsumindo integralmente ao caso em análise, tendo em vista que o presente PAF não se trata
especificamente (ou apenas) de omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, ora a transcrevemos como exemplo de norma, latu sensu, que
evidencia a ocorrência do fato gerador do IR no dia 31 de dezembro do ano-calendário, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Desse modo, no caso em apreço, aplicando-se, por hipótese, a regra prevista no
art. 150, § 4o, do CTN, tem-se que, em relação o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, em relação ao período mais antigo, inicia-se em 31 de dezembro de 2012 e o
termo final em 31/12/2017.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 06/09/2017, conforme AR de p. 4.969.
Assim, nega-se provimento ao apelo recursal neste particular.
Do Mérito
Considerando que fui vencido no reconhecimento da nulidade do lançamento
fiscal por ausência de certeza e liquidez do CT, impõe-se, no mérito, especificamente em
relação às alegações de (i) indevida a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades
JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA e MJP EGNIEERING AND CONSULTING
LLC, pois (a) as sociedades foram regularmente constituídas; (b) a MJP ENGINEERING
realizou efetiva prestação de serviços no exterior; (ii) bis in idem, sob o argumento de que os
valores tributados na pessoa do Recorrente também o foram na pessoa dos beneficiários finais, o
que seria indevido em razão do afastamento dos atos simulados; (iii) utilização indevida de
tributo como forma de sanção; (iv) indevida a exigência de tributo sobre renda sujeita à
tributação exclusiva na fonte; pelas mesmas reflexões e razões expostas no extenso item
precedente (referente às alegações de nulidade suscitadas pelo Recorrente), dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para:
Fl. 5759
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

a) que seja excluído da base de cálculo do presente lançamento os recursos
repassados aos reais beneficiários, cujos valores advêm dos contratos firmados com a Engevix,
Consist e Multitek, entabulados na planilha de p. 4.918;
a.1) excluir os valores eventualmente tributados / autuados nos PAFs dos
beneficiários finais e que não fazem parte do item a) supra;
b) que seja deduzido os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ , tendo
em vista que o presente caso se trata de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados por pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus
sócios; e
c) que sejam excluídos da base de cálculo do presente lançamento os valores
tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95,
lançados nos processos administrativos das pessoas jurídicas (notoriamente, mas não apenas, a
Engevix e a Ecovix) que contrataram os serviços da JAMP, da MJP ENGINEERING AND
CONSULTING LLC e da MJP INTERNATIONAL GROUP LTD, desde que já não o tenham
sido excluídos em atendimento aos itens anteriores;
No que tange, especificamente falando, sobre a exclusão da base de cálculo do
presente lançamento os valores tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% nos termos
do art. 61 da Lei no 8.981/95, registre-se pela sua importância que a jurisprudência desse Egrégio
Conselho é uníssona no sentido que devem ser tributados na fonte exclusivamente na fonte (i) os
pagamentos realizados por pessoas jurídicas a beneficiário não identificado ou (ii) quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
Confira-se:
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DA
PESSOA JURÍDICA. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não é possível
manter a tributação dos mesmos valores na forma de IRRF por pagamento sem causa
constituído contra a pessoa jurídica e, ao mesmo tempo, omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica constituído contra a pessoa física. Conforme a legislação,
nesses caso a tributação deve ser feita exclusivamente na pessoa jurídica, afastando-se a
tributação dos valores na pessoa física.
(Acórdão 2202-004.737, de 10 de agosto de 2018, Relator Conselheiro Dilson Jatahy
Fonseca Neto)

PAGAMENTOS SEM CAUSA COMPROVADA. Os pagamentos a beneficiários não
identificados, ou a terceiros, quando não for comprovada a operação ou sua causa,
sujeitam-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte.
(Acórdão 2301-004.531, de 08 de março de 2016, Relator Conselheiro João Bellini
Júnior)

IRRF.
DESPESAS
PESSOAIS
DO
SÓCIO
PAGAS
PELA
EMPRESA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
MÚTUO.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA.
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. MULTA
ISOLADA E JUROS DE MORA INDEVIDOS. Constatado o pagamento de
remuneração indireta, sem a respectiva adição à remuneração direta, ou verificando-se o
pagamento efetuado sem causa, em ambos os casos o Imposto de Renda passa a ser
devido exclusivamente na fonte, que assume o ônus do tributo.
(Acórdão 1301-006.025, de 20 de setembro de 2022, Relator Conselheiro Marcelo Jose
Luz de Macedo)
Fl. 5760
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

A propósito do tema em análise, registre-se pela sua importância que este
Colegiado, no julgamento do recurso voluntário interposto no processo no 19515.722669/2013-
15, assim se manifestou:
PAGAMENTOS SEM CAUSA. EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE IRRF DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
NA PESSOA BENEFICIÁRIA.
A existência de pagamento sem causa atrai a incidência do imposto exclusivamente na
fonte pagadora, sendo descabida a tributação nas pessoas dos contribuintes
beneficiários.
(...)
Voto
(...)
Em relação aos depósitos efetuados pela FMU, em sede de recurso o sujeito passivo
trouxe como fato relevante e superveniente a fiscalização empreendida pela RFB nesta
entidade, onde teria ficado comprovado de forma cabal a origem dos depósitos
provenientes de devoluções de mútuo.
Afirma que nesta ação fiscal, concluída menos de um mês após o encerramento daquela
que deu ensejo à lavratura ora apreciada, as devoluções de mútuo foram novamente
tributadas na pessoa jurídica mutuária com base nos arts. 674 e 675 do RIR/99, que
preveem a tributação exclusiva na fonte, conforme o PAF n.o 19515.723069/201366.
Tal fato implicaria na insubsistência da autuação combatida nos presentes autos.
Coincidentemente este processo foi julgado por essa mesma Turma, na sessão ocorrida
em 14/06/2016, tendo-se concluído que os pagamentos para a quitação de supostos
mútuos efetuados pela autuada, seu cônjuge e os filhos Edson e Eduardo, deveriam
sofrer a tributação do imposto de renda na fonte, por falta de comprovação da causa do
pagamento.
Considerando-se que a tributação naquele processo incluiu os mesmos depósitos
efetuados em nome da autuada e de seu cônjuge e que compõe este processo, entendo
que não pode subsistir os valores aqui lançados. Isto porque a tributação feita com base
no art. 674 do RIR/99 é feita exclusivamente na fonte.
Peço licença, para transcrever o voto trazido na ocasião pelo I. Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci, o qual fundamenta com maestria esta impossibilidade de tributação
em duplicidade nestes casos:
" 3 Dupla incidência
Segundo a recorrente, o Relatório Fiscal informa que as devoluções de mútuo,
supostamente consideradas como remunerações pagas sem causa, já haviam sido
tributadas nas pessoas físicas que receberam ditas devoluções, de forma que, no seu
entender houve dupla tributação do imposto de renda.
Nesse contexto, ela entende que devem ser excluídas da tributação do IRRF as
importâncias já submetidas à tributação nas pessoas físicas, sob pena de dupla
tributação e flagrante ofensa à ordem jurídico-tributária brasileira.
Contudo, e ao contrário do que alega a recorrente, não devem ser excluídas da
incidência do IRRF as importâncias alegadamente tributadas nas pessoas físicas.
O art. 674 do Regulamento (art. 61 da Lei no 8.981/1995), cuja redação segue
abaixo, estabelece que a tributação é feita exclusivamente na fonte pagadora, e não
no beneficiário do pagamento, o que exclui a plausibilidade da tese invocada no
recurso.
(...)
Fl. 5761
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Na dicção do inc. I do art. 83 do Regulamento, os rendimentos tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva nem mesmo compõem a
base de cálculo do imposto na declaração do contribuinte.
Entretanto, é indubitável que os alegados pagamentos sem causa não poderiam ser
tributados nas pessoas físicas a título de depósitos ou créditos sem comprovação de
origem, pois a referida origem estaria evidenciada nestes autos (operações de mútuo
ou pagamentos sem causa), faltando o suporte fático do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Nesse contexto, a existência de pagamento sem causa atrai a incidência do imposto
exclusivamente na fonte pagadora, e não nas pessoas dos contribuintes, de forma
que o lançamento feito nas pessoas dos contribuintes poderia estar equivocado, mas
não o contrário."
Conclusão 1
Feitas essas considerações, encaminho para que sejam excluídas da base de cálculo os
valores relativos aos depósitos efetuados pela FMU em contas bancárias de titularidade
da autuada e seu cônjuge. Esses valores podem ser obtidos na coluna "Valor" do Anexo
IIB (fls. 7.683/7.689) do PAF n.o 19515.723069/201366, de onde devem ser
computados como dedução da base de cálculo o montante equivalente a 50% das
quantias depositadas nas contas de Labibi Elias e Edevaldo Silva, posto que no
lançamento sob apreciação foram computados os rendimentos auferidos apenas por
Labibi, que figurava como cotitular das contas bancárias, conforme exposto acima.
Dos Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada
Conforme exposto linhas acima, dentre as infrações apuradas pela autoridade
administrativa fiscal, tem-se aquela referente à omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas de depósito, mantidas no Banco Itaú Unibanco S/A, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (com multa aplicada de 75%).
No que tange à Infração em questão, o Recorrente, reiterando os termos da
impugnação, defende que os valores creditados em sua conta têm como origem: i) crédito de
empréstimo pessoal, que foi perdoado pelos mutuante, sendo tal alegação instruída com provas
hábeis e idôneas, a exemplo do comprovante de recolhimento de ITCMD; ii) devolução de
créditos detidos pelo Recorrente frente à Jamp Empeendimentos e Participações Ltda; e iii)
depósito da Auto Star Comercial e Importadora pela venda do veículo Captiva da Sra. Rosa
Mari.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Pertinente à conta bancária mantida no Banco Itaú, a fiscalização considerou que não
restou comprovada a origem em relação aos seguintes depósitos a seguir relacionados:

Fl. 5762
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Em consonância com o Termo de Verificação Fiscal, quanto às transferências efetuadas
por Geraldo Prestes de Camargo, por Odette Pinto Costa Mattos e pela OMC
Engenheiros Associados Ltda, o contribuinte se resumiu a alegar que se tratam de
operação de mútuo firmado com o primeiro senhor citado.
Em sua defesa, o impugnante alega que restou comprovada a operação de mútuo
efetuada por Geraldo Prestes de Mattos, que a citada operação foi perdoada pelos
mutuantes, sendo que atesta a veracidade dessa afirmação o contrato de mútuo, os
depósitos comprovando as entradas e a extinção por meio da doação, o que demonstra a
saída. Para comprovar seu argumento, o contribuinte reproduz dados extraídos de suas
declarações de imposto de renda, para demonstrar que foram informadas nelas a
operação de mútuo, bem como a extinção do débito, por meio de doação, o que
demonstraria a saída.
Na Declaração de Ajuste Anual, referente aos exercícios de 2013 e 2014, constam no
item “Dívidas e Ônus Reais”, as seguintes discriminações de operações, em relação ao
Geraldo Prestes Camargo, conforme abaixo:

De acordo com o Quadro II, a dívida que teria sido feita com Geraldo Prestes de
Camargo diminui em R$ 67.348,51 em 2012. Assim sendo, as informações contidas em
sua Declaração de Ajuste Anual não se prestam a justificar a origem de depósitos
efetuados em 2012 por Geraldo Prestes de Camargo no valor de R$ 132.821,80
(R$66.410,88 x 2), como sendo decorrente de mútuo.
Em relação ao ano de 2013, verifica-se da análise do Quadro III, que as dividas
informadas junto ao Geraldo Prestes de Camargo foram acrescidas em R$ 89.739,86,
conforme Declaração de Ajuste Anual. De acordo com o Quadro I, pertinente ao citado
ano, foram identificados 3 depósitos de origem não comprovada feitos por Geraldo
Prestes de Camargo no valor total de R$ 101.403,90 (R$ 21.346,06 + R$ 13.647,00 +
R$ 66.410,88), objeto de lançamento no presente processo.
Em sua impugnação, para comprovar a liquidação do empréstimo, o contribuinte junta
aos autos às fls. 5221 a 5222 Declaração de Doação no 30717288, na qual consta que
Geraldo teria doado R$ 400.000,00 em espécie ao contribuinte em 25/06/2014. Foi pago
o ITCMD no valor de R$ 16.000,00 na citada data, que corresponderia ao imposto
devido. Registre-se que o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual
referente ao exercício de 2015 a mencionada operação.
(...)
Registre-se ainda que Odette Pinto Costa Mattos fez dois depósitos na conta do
contribuinte na mesma data e no mesmo valor em 2013 dos feitos por Geraldo Prestes
Camargo. Os valores depositados por ambos superam o valor de acréscimo de
empréstimo informado na Declaração de Ajuste Anual pertinente ao exercício de 2014
no nome do contribuinte.
Assim sendo, tem-se que não restou demonstrado nos autos que o contribuinte recebeu
valores de Geraldo Prestes Camargo a título de empréstimo. De igual forma, não restou
demonstrado nos autos que o contribuinte recebeu empréstimo de Odette Pinto Costa
Mattos e da OMC Engenheiros Associados Ltda.
Fl. 5763
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Com relação aos depósitos feitos pela empresa JAMP listados no quadro I, o
contribuinte não trouxe aos autos provas que demonstrassem a motivação, a causa, dos
depósitos realizados.
Neste espeque, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator neste particular,
impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância neste ponto pelos seus próprios
fundamentos.
Dos Valores Devolvidos
Neste ponto, o Recorrente defende que efetivamente devolveu o valor de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), conforme se observa das guias em anexo (...) sendo
assim, tais valores não podem ser caracterizados como renda tributável do recorrente, haja
vista que não houve acréscimo patrimonial.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...) A respeito do repasse a Petrobrás (...) mas não o foram em razão de terem sido
devolvidos à Petrobrás. Se estes valores não foram repassados aos beneficiários finais,
como alegado, conclui-se que passaram a pertencer ao contribuinte e seu irmão, tendo
ambos adquirido disponibilidade econômica em relação a esta renda. Assim, como não
houve repasse ao beneficiário final, não cabe excluir este valor.
(...)
A respeito de tributação de rendimentos, o CTN define, em seus arts. 43, 44 e 45, a
seguir reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o arts. 43 e 45, o
imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica,
sendo contribuinte do imposto o titular da disponibilidade econômica ou jurídica.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, e conforme já exposto linhas acima, em face da legislação tributária, tem-
se que o fato gerador do Imposto de Renda é complexivo, ou seja, opera-se no dia 31 de
dezembro.
A circunstância de após a efetivação do fato gerador do imposto, ocorrida, in
casu, no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, ter o contribuinte devolvido parte dos
recursos não interfere na constatação de ter auferido a renda e dela se beneficiado no momento
da ocorrência do fato gerador.
O fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se quando o contribuinte tem a
disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos. Logo, é irrelevante uma incerta e futura
devolução dos valores recebidos.
Entendimento diverso, implicaria em se admitir que todo fato gerador estaria sob
condição resolutória.
Neste sentido, confira-se as ementas abaixo transcritas de precedentes desse
Egrégio Conselho:
IRPF.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA.
DEVOLUÇÃO
POSTERIOR E PARCELADA. FATO GERADOR. MOMENTO.
O fato gerador do imposto de renda aperfeiçoou-se quando o contribuinte teve a
disponibilidade jurídica ou econômica dos rendimentos, sendo irrelevante a devolução
Fl. 5764
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

parcelada dos valores recebidos posteriormente ao momento de ocorrência do fato
gerador. Entendimento diverso implicaria em se admitir fato gerador condicionado.
(Acórdão no 2401-007.214, de 03 de dezembro de 2019, Relator Conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro)

RENDIMENTOS OMITIDOS. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Tendo o contribuinte efetivamente recebido os rendimentos, e os omitiu na declaração
de imposto de renda, procede o lançamento mesmo que haja futura devolução, sob pena
de se admitir fato gerador condicionado.
(Acórdão no 2401-004.456, de 16 de agosto de 2016, Relatora Conselheira Luciana
Matos Pereira Barbosa).
No caso concreto, das guias de depósito acostada aos autos (doc. 13 da
impugnação – p. 5.200), verifica-se que o Contribuinte procedeu à alegada devolução do
montante de R$ 20.000.000,00 em quatro parcelas iguais de R$ 5.000.000,00 nas datas de
20/07/2015, 27/10/2015, 27/01/2016 e 22/03/2016, ou seja, posterior à ocorrência dos fatos
geradores dos períodos abrangidos neste lançamento fiscal.
Nega-se, assim, provimento ao recurso voluntário neste ponto.
Da Multa
O Recorrente se insurge contra a aplicação da multa de ofício defendendo, em
síntese, que: (i) à época dos fatos, atuou de acordo com orientação cristalizada das autoridades
fiscais e no entendimento do CARF, no sentido de que a lei expressamente permite a
organização das pessoas em empresas, inclusive para realização de serviços pessoais e (ii) não
houve simulação com o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador, hábil a
ensejar a qualificação da multa de ofício.
Pois bem!
No que tange à multa de ofício em seu patamar ordinário de 75%, tem-se que a
mesma está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/96, que assim dispõe, em sua
redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Assim, a multa em análise decorre de lei e deve ser aplicada pela autoridade
tributária sempre que for identificada a subsunção do caso concreto à norma punitiva, haja vista
o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplica-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Sem razão, portanto, ao Recorrente com relação à aplicação da multa em seu
patamar ordinário de 75%.
No que tange, entretanto, à qualificação da penalidade em análise, entendo que
melhor sorte assiste ao Contribuinte.
Fl. 5765
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

No Termo de Verificação Fiscal, especificamente a partir da p. 4.953, tem-se que
a autoridade administrativa fiscal assim fundamentou a aplicação da multa de ofício qualificada:
Dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 que será aplicada a multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou de contribuição nos
casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964
(...)
Os fatos explanados no presente Termo caracterizam sonegação, fraude e conluio.
Com efeito, a multa qualificada não decorreu de simples inexatidão da Declaração de
Ajuste Anual do IRPF, mas sim de uma série de fatos e provas relacionados no presente
Termo de Verificação Fiscal, que têm como origem a investigação criminal –
OPERAÇÃO LAVA JATO, desenvolvida em conjunto pelo Ministério Público Federal,
Polícia Federal e Secretaria da Receita Federal do Brasil, na qual a participação do
sujeito passivo foi considerada comprovada.
JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, investigado como coautor/partícipe dos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, dentre outros, envolvendo a
empresa Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, no âmbito da “OPERAÇÃO LAVA
JATO”, celebrou com o Ministério Público Federal (MPF) Acordo de Colaboração
Premiada, comprometendo-se a prestar informações detalhadas e a indicar todos os
meios de prova que possua sobre certos fatos.
(...)
Em breve síntese, depreende-se do Acordo de Colaboração Premiada que MILTON
PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH admitem que operacionalizaram o
pagamento de vantagens indevidas, máxime em decorrência dos interesses da
ENGEVIX ENGENHARIA S/A, empresa que celebrou contratos sobre valorados com a
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás.
Em contrapartida, tais colaboradores MILTON PASCOWITCH e JOSÉ ADOLFO
PASCOWITCH admitem que receberam parte das vantagens indevidas, já que eram
beneficiários do rateio existente dos recursos financeiros desviados da Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobrás.
No presente Termo de Verificação Fiscal, foi detalhado o recebimento de vantagens
indevidas por intermédio da JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, tendo sido
os recursos financeiros repassados ao sujeito passivo por meio de operação de
distribuição de lucros.
Logo depois de retirada a máscara criada pela formalidade dos atos, comprovou-se, de
forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte de JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH,
de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores do IRPF e referentes a rendimentos milionários auferidos em decorrências de
atos ilícitos praticados.
Ou seja, a JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, independentemente da
existência de fato, foi utilizada para dar aparência lícita a valores recebidos a título de
vantagem indevida, para disfarçar o real beneficiário dos rendimentos auferidos, no caso
MILTON e JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH, e para reduzir a tributação devida
conforme legislação do IRPF.
Em apertada síntese, a conduta dolosa do contribuinte visava impedir a autoridade
fazendária conhecer e mensurar rendimentos milionários auferidos, de maneira ilícita,
como se constata também pela leitura da denúncia e da sentença que tratam da matéria
ora em comento.
O Recorrente, por sua vez, defende que não houve (e nunca ocorreu) simulação
com o intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador. Ao contrário, no presente
caso, o modus operandi da operação tinha como um dos efeitos o pagamento de tributos que
sequer seriam devidos, haja vista que, a interposição da JAMP, que reconhecia como suas
Fl. 5766
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

receitas que sequer lhe pertenciam, e, consequentemente, as tributava, tinha o objetivo de
ocultar o real beneficiário da renda (destinatários da "propina").
Pois bem!
Como cediço, para a aplicação da multa qualificada, é necessário comprovar o
evidente intuito de sonegação ou de fraude, a partir de ação ou omissão dolosa, nos termos dos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Observe-se que os tipos acima exigem que haja a comprovação de que
ação/omissão sejam praticadas com dolo, que, na seara tributária, consiste num comportamento
intencional de suprimir o recolhimento de tributos mediante artifícios que impeçam ou retardem
o conhecimento do fato gerador pelo fisco ou, no caso da fraude, excluam/posterguem a
ocorrência do fato gerador.
Para embasar a aplicação da multa qualificada no caso concreto, a autoridade
administrativa fiscal, conforme demonstrado linhas acima, socorre-se aos fatos descortinados no
âmbito da denominada Operação Lava Jato.
Não há dúvidas acerca da irregularidade e da gravidade dos fatos apurados no
âmbito criminal, os quais, inclusive, tiveram suas repercussões próprias naquela esfera. Contudo,
tais fatos, por si próprios, não podem e não devem espraiar seus efeitos criminais na relação
jurídico-tributária, a qual deve ser aferida e analisada à luz da legislação tributária de regência da
matéria.
No caso em análise, levando-se em consideração, inclusive, a fundamentação da
autoridade administrativa fiscal para qualificar a multa de ofício, verifica-se que o dolo do
Contribuinte, na qualidade de sócio da empresa JAMP, reside no superfaturamento de notas
fiscais de prestação de serviços, lesando, assim, os cofres da Petrobras.
É dizer: não houve, a rigor, conduta dolosa do Contribuinte objetivando a
sonegação de tributos, tal como afirmado e não demonstrado pela Fiscalização. Ao contrário, não
se deve olvidar que, no caso em análise, os recursos oriundos da atividade ilícita foram
tributados na pessoa jurídica, com o intuito, inclusive, de ocultar os destinatários finais dos
recursos.
Não consigo enxergar na espécie a demonstração inequívoca da existência de
conduta dolosa com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pelo fisco
ou, no caso da fraude, excluir/postergar a ocorrência do fato gerador.
Fl. 5767
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

É esse entendimento que tem prevalecido nas decisões do CARF, quando se exige
comprovação inequívoca da ocorrência da conduta dolosa para qualificação da multa.
Diante do exposto, entendo que, para todas as infrações do presente lançamento
fiscal, a multa deve ser imposta no patamar ordinário de 75% do tributo devido.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento da maioria dos membros deste
Colegiado, impõe-se a redução da multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento)
em face da superveniente alteração legislativa (Lei no 14.689/2023).
Da Taxa SELIC sobre a Multa
O Recorrente se insurge contra a incidência da Taxa SELIC sobre a multa ofício
aplicada.
A matéria em questão não comporta maiores discussões, sendo objeto de
Enunciado de Súmula desse Egrégio Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Da Responsabilidade Solidária
No caso em análise, a autoridade administrativa fiscal fundamentou a
responsabilização solidária da empresa JAMP no inciso I do art 124 do CTN, segundo o qual são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Confira-se, a propósito, os excertos abaixo transcritos do TVF neste particular:
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes – sujeito passivo
e JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - em almejar a sonegação de imposto
de renda na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa pessoa jurídica, com
isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação de serviços fictícios, de forma a
ocultar o recebimento de vantagens indevidas pelo autuado, o que configura o abuso da
forma da referida empresa.
Os fatos narrados no parágrafo passado demonstram que o interesse comum entre as
partes não se limitava ao resultado da exploração da atividade econômica ensejadora do
fato gerador da obrigação tributária, irrelevante para gerar a responsabilidade solidária,
mas, sim, o fato de as partes terem interesse jurídico comum para fugir à tributação do
imposto sobre a renda de pessoa física.
Pelos expostos motivos, deve-se estender a responsabilidade tributária à pessoa jurídica
JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, já que atuou e se beneficiou dos
mesmos atos ilícitos praticados pelo contribuinte.
No apelo recursal, o Contribuinte e a empresa Responsável Solidária defende, em
síntese, que há interesse comum quando mais de uma pessoa pratica o fato gerador do tributo,
como, por exemplo, todos com a situação de coproprietários em relação ao IPTU.
Razão assiste aos Recorrentes neste particular.
Socorro-me, neste ponto, às razões de decidir objeto do Acórdão no 2004-000.022,
de 28 de julho de 2023, de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, in verbis:
Fl. 5768
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos
passivos: (1) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitua o fato gerador da obrigação; e (2) o responsável, ou sujeito passivo
indireto, o qual, sem revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão
legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação
deve necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Já o solidariamente obrigado é aquele que tem interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente designado por lei, ex vi
dos incs. I e II do art. 124.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A solidariedade
referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável
solidário, fato é que o Código, até por sua topografia e pela disposição de seus artigos, estabelece
uma clara diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, enquanto a
solidariedade é tratada nos arts. 124 e 125, que fazem parte do Capítulo IV, a responsabilidade é
regrada nos arts. 128 e seguintes, que fazem parte do Capítulo V - Responsabilidade Tributária.
Destarte, embora a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, preceitua que pelo inadimplemento das obrigações "respondem" todos os bens do
devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do contribuinte, (b) do responsável e
(c) do solidariamente obrigado.
É importante destacar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum
na obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum
na própria obrigação principal, que se caracteriza pelo interesse jurídico), ou a expressa
indicação em lei, ao passo que a responsabilidade tributária reclama a mera vinculação com o
fato gerador da respectiva obrigação. Não há como confundir-se o interesse comum com a
simples vinculação, de forma que as hipóteses legais são indubitavelmente distintas: o interesse
comum pressupõe uma ligação muito mais forte do sujeito passivo com o fato gerador do que a
simples vinculação.
Fl. 5769
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

E o interesse comum a que se refere o Código não é o interesse econômico, mas
sim o interesse jurídico, geralmente caracterizado pela ação ou situação em que duas ou mais
pessoas realizam o fato gerador no mundo fenomênico. Alguns exemplos podem ilustrar o que se
entende por interesse jurídico: (a) coproprietários de um imóvel no caso do IPTU; (b) conjunto
de vendedores de uma mercadoria em relação ao ICMS; (c) codevedores de renda tributável em
relação ao IR-Fonte; (d) conjunto de compradores no tocante ao imposto sobre a transmissão de
bens; etc. Tais pessoas ocupam o mesmo pólo de determinadas relações comerciais ou negociais
e, além disso, estão intrinsecamente ligadas à hipótese de incidência e sua realização no mundo
real.
Autor do anteprojeto do CTN, Rubens Gomes de Souza, em trabalho doutrinário
sobre o tema, reforçou a necessidade de caracterização de interesse jurídico para a aplicação da
regra hipotético-condicional do art. 124, I, afastando, expressamente, a possibilidade de
considerações de ordem econômica. Veja-se:
São solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo prevê o
art. 124, I, do CTN. O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou
conjunta da situação que constitui o fato gerador. É solidária a pessoa que realiza
conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador, ou
que, em comum com outras pessoas, esteja em relação econômica com o ato, fato ou
negócio que dá origem a tributação [...]
Em artigo acadêmico sobre o tema, Fabiana Carsoni Fernandes demonstrou que a
interpretação histórica e genética do art. 124, I, corrobora a teoria do interesse jurídico (recorreu,
a autora, aos trabalhos que culminaram com a edição do Código e aos textos de Rubens Gomes
de Souza, por exemplo), bem como igualmente demonstrou que a doutrina posiciona-se nesse
mesmo sentido, citando, além de Rubens Gomes de Souza, Ricardo Mariz de Oliveira, Luís
Eduardo Schoueri, Paulo de Barros Carvalho e Hugo de Brito Machado2 . Em rigorosa análise
sobre o assunto, a autora pontuou o seguinte:
É verdade que o interesse comum não é econômico, mas jurídico. Fosse diferente, como
se disse, a solidariedade estaria presente na quase totalidade dos atos negociais – o que
não foi o objetivo do legislador
Logo, a demonstração de fatos ou circunstâncias que revelem mero interesse
econômico é insuficiente para permitir a aplicação da regra do art. 124, I. Exemplificativamente,
o comprador até pode ter interesse que o vendedor elida certos tipos de tributos devidos em
decorrência de determinada transação e abata tal elisão do preço final, mas o interesse do
comprador, nesta hipótese, é meramente econômico e insuficiente para atrai-lo para o polo
passivo de eventual obrigação tributária, conclusão esta reforçada pelo fato de que comprador e
vendedor ocupam posições antagônicas na relação negocial. A jurisprudência do CARF é nesse
mesmo rumo:
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA - ART. 124, I, DO CTN - PRESSUPOSTOS.
Apenas o interesse jurídico desafia a aplicação dos preceitos do art. 124, I, do CTN,
descabendo, muito menos, apontar-se como motivo de fato para a imposição da
solidariedade ali encartada eventual interesse econômico dos sócios no resultado obtido
pela prática do ato ilícito que não afetou, de qualquer forma, a materialização da
hipótese de incidência do tributo lançado.
(Acórdão 1302-005.786, 18/10/2021, por maioria de votos)

Fl. 5770
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
Atribui-se a responsabilidade solidária a terceira pessoa apenas quando comprovado o
nexo existente entre os fatos geradores e a pessoa a quem se imputa a solidariedade
passiva, nos termos do art. 124, inciso I do CTN. O mero interesse social, moral ou
econômico nas consequências advindas da realização do fato gerador não autoriza a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
(Acórdão 1201-003.569, 23/01/2020, por maioria de votos)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas,
seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da
obrigação tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado
meramente econômico. No caso, não configurado tal interesse, deve ser afastada a
responsabilidade da coobrigada Siemens Ltda, por interesse comum.
(Acórdão 1301-003.936, 11/06/2019, por maioria de votos)

RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL. ART.
124 INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário e
econômico, finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares naturalmente têm na
exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica. Para a ocorrência da
responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a demonstração comprovada
da participação direta e conjunta das pessoas apontadas como responsáveis na
realização do fato gerador, revestindo-se de copartícipes da infração apurada.
(Acórdão 1402-003.874, 17/04/2019, por unanimidade de votos)
No presente caso, dos excertos supra transcritos do TVF no que tange à matéria
em análise, resta indubitável que a autoridade administrativa fiscal caracterizou o interesse
comum (previsto no inc. I do art 124 do CTN) como verdadeiro interesse econômico. É o que se
infere, pois, do excerto (mais uma vez) reproduzido abaixo:
O interesse comum se evidencia pelo ajuste perpetrado entre as partes – sujeito passivo
e JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA - em almejar a sonegação de imposto
de renda na pessoa física por meio da distribuição de lucros numa pessoa jurídica, com
isenção de imposto de renda, valendo-se da prestação de serviços fictícios, de forma a
ocultar o recebimento de vantagens indevidas pelo autuado, o que configura o abuso da
forma da referida empresa.
Dessa forma, não tendo sido demonstrado pela Fiscalização o interesse jurídico na
constituição do fato gerador (ou seja: a realização comum ou conjunta da situação que constitui o
fato gerador), impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, afastando-se a
responsabilidade solidária da empresa JAMP ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.
Conclusão
Ante o exposto, considerando que fui vencido em relação às preliminares de
nulidade do lançamento fiscal, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para:
Fl. 5771
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

a) que sejam excluídos da base de cálculo do presente lançamento os recursos
repassados aos reais beneficiários, cujos valores advêm dos contratos firmados com a Engevix,
Consist e Multitek, entabulados na planilha de p. 4.918;
a.1) excluir os valores eventualmente tributados / autuados nos PAFs dos
beneficiários finais e que não fazem parte do item a) supra;
b) que sejam deduzidos os valores pagos pela pessoa jurídica a título de IRPJ ,
tendo em vista que o presente caso se trata de lançamento fiscal por meio do qual a Fiscalização
reclassificou valores apurados por pessoas jurídicas como rendimentos auferidos pelos seus
sócios; e
c) que sejam excluídos da base de cálculo do presente lançamento os valores
tributados exclusivamente na fonte à alíquota de 35% nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95,
lançados nos processos administrativos das pessoas jurídicas (notoriamente, mas não apenas, a
Engevix e a Ecovix) que contrataram os serviços da JAMP, da MJP ENGINEERING AND
CONSULTING LLC e da MJP INTERNATIONAL GROUP LTD, desde que já não o tenham
sido excluídos em atendimento aos itens anteriores;
d) que seja afastada a multa de ofício qualificada aplica, reduzindo-a ao seu
patamar ordinário de 75%; e
e) que seja afastada a responsabilidade solidária de empresa JAMP
ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Em que pesem os contundentes argumentos apresentados pelo relator, discordo
com veemência que tenha havido, in casu, nulidade daqueles atos constitutivos do crédito
tributário, bem como de todos os outros constantes do processo.
Ao examinar o lançamento, conforme auto de infração de fls. 4.838/4.857 e
respectivo termo de verificação fiscal, fls. 4.859/4.958, há claro delineamento daqueles fatos e
fundamentos jurídicos que alicerçam a cobrança tributária, mais que isso, é o resultado de
substancial fiscalização, conforme se vê a fls. 02/4.837, com exigências realizadas,
esclarecimentos feitos e respectiva instrução com termos e cópia de diversos documentos.
Nos termos em que rege o art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, c/c art. 373,
II do Código de Processo Civil, aqueles argumentos trazidos em sede de
impugnação/defesa/contestação, inclusive em grau de recurso e que orientaram a conversão do
julgamento em diligência em busca da verdade material devem ser provados pelo contribuinte,
jamais podendo ser causa de nulidade o cumprimento de dever legal de sigilo, tal como
exposto pela autoridade ao não fornecer dados pertinentes a outros contribuintes.
Fl. 5772
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2402-012.577 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721138/2017-21

Dentro do contexto em que o contencioso se encontra, entendo que inexiste causa
de nulidade daquelas previstas no art. 59 do decreto referido nos atos do processo,
especialmente por constatar que todos eles cumpriram os ditames da lei.
Portanto voto por não acatar as preliminares suscitadas.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 5773
DF CARF MF
Original